Tribunal: STM
Processo: 7000392-90.2021.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão julgador: CARLOS VUYK DE AQUINO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO E MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. TRÁFICO,

POSSE OU USO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM LOCAL SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR.

ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. RECURSO

DEFENSIVO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. PEQUENA

QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. NÃO APLICAÇÃO. CRIME DE PERIGO ABSTRATO.

MANUTENÇÃO DO DECRETO CONDENATÓRIO. NÃO PROVIMENTO DO APELO. UNANIMIDADE.

RECURSO MINISTERIAL. PENA-BASE. PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. MAJORAÇÃO.

ACOLHIMENTO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. APLICAÇÃO. ART. 84 DO CÓDIGO PENAL

MILITAR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. MAIORIA.

O Princípio da Insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições

objetivas: "(i) mínima ofensividade da conduta do agente, (ii) nenhuma periculosidade social da

ação, (iii) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento, e (iv) inexpressividade da lesão

jurídica provocada".

No contexto da conduta descrita nos autos, as condições objetivas citadas devem ser analisadas

sob o prisma da preservação dos princípios da hierarquia e da disciplina militares. O tráfico, posse

ou uso de substância entorpecente em ambiente militar, consideradas as particularidades da

carreira das armas, além de absolutamente reprovável, possui elevado grau de ofensividade e de

periculosidade, representando grave violação ao bem jurídico tutelado pela norma penal descrita

no art. 290 do CPM.

Por se tratar de crime de perigo abstrato, para a configuração do tipo descrito no art. 290 do CPM

não se faz necessária a comprovação de resultado lesivo, pois em ambiente militar a potencial

lesividade da substância entorpecente é suficiente para incriminar o seu possuidor, bastando,

para tanto, que o agente pratique qualquer das figuras nucleares do tipo penal em apreço, sem

a necessidade de efetiva comprovação da existência de qualquer lesão ou ameaça de lesão ao

bem juridicamente tutelado pela norma penal, in casu, a saúde pública.

Não provimento do apelo defensivo. Decisão unânime.

É cediço que o Princípio da Individualização da Pena permite que o Julgador, dentro dos limites

abstratamente cominados pelo legislador, fixe a reprimenda objetivando a prevenção e a

repressão do crime perpetrado, conferindo-lhe, pois, certo grau de discricionariedade em todas

as fases da dosimetria.

A doutrina e a jurisprudência dos Pretórios consideram a análise da gravidade da conduta,

enquanto circunstância judicial para fins de fixação da pena-base, como a intensidade do delito

em suas mais diversas circunstâncias, devendo ser apreciada, todavia, sob o ponto de vista

concreto e não abstrato. Em suma, essa circunstância judicial lastreia-se na gravidade concreta

do crime.

Embora seja de conhecimento amplo no âmbito desta Justiça Especializada que nos delitos de

tráfico, posse e uso de substância entorpecente em local sujeito à Administração Militar, a

gravidade da conduta exacerba-se quando se sabe que os militares têm acesso às armas de fogo

e que suas atividades demandam nível de responsabilidade incompatível com o uso de

entorpecentes que lhes alterem os sentidos, no caso dos autos, não se pode atribuir ao fato de

que o Acusado foi encontrado com uma quantidade de substância entorpecente muito superior

àquelas normalmente analisadas por esta Corte Castrense como supedâneo para elevar a

reprimenda na primeira fase da dosimetria sob o prisma da gravidade, pois, a toda evidência,

trata-se de gravidade abstrata.

Todavia, a quantidade de substância entorpecente encontrada em poder do Acusado constituiu

elemento caracterizador da elevada extensão do risco de dano e esse elemento pode sim sopesar

negativamente em desfavor do Réu com vistas ao incremento da pena-base.

Se reunidos todos os pressupostos legais, a suspensão condicional da pena é um direito subjetivo

do condenado e não uma faculdade dependente do arbítrio do julgador.

Não há elementos nos autos que conduzam ao entendimento de que o Réu poderia voltar a

delinquir, o que se contrapõe às hipóteses de suspensão do sursis previstas no inciso II do artigo

84 do Código Penal Militar.

Provimento parcial ao Apelo ministerial. Decisão por maioria.

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000392-90.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
REVISOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
APELANTES: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR E KAIO RODRIGO DA SILVA LIMA
APELADOS: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR E KAIO RODRIGO DA SILVA LIMA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
13/09/2021 a 16/09/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, negou
provimento ao Apelo defensivo e, por maioria, deu provimento parcial ao Apelo
ministerial para, mantendo a condenação imposta pelo Juízo de primeiro grau,
por seus próprios e jurídicos fundamentos, fixar a pena do ex-Sd Ex KAIO
RODRIGO DA SILVA LIMA em 1 (um) ano, 1 (um) mês e 18 (dezoito) dias de
reclusão, como incurso no artigo 290, caput, do Código Penal Militar,
concedendo-lhe o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, com fulcro no
art. 84 do referido Estatuto Repressivo Castrense, com a observância das
condições estabelecidas no art. 626 do Código de Processo Penal Militar, exceto a
da alínea "a", designando ao Juízo de origem a competência para presidir a
Audiência Admonitória, nos termos do art. 611 do CPPM, com a detração do
tempo de prisão provisória cumprida, ex vi do art. 67 do CPM, fixando o regime
prisional inicialmente aberto, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea "c", do Código
Penal comum, em caso de cumprimento da pena em estabelecimento prisional
comum, e com o direito de recorrer em liberdade, nos termos do voto do Relator
Ministro CARLOS VUYK DE AQUINO. O Ministro JOSÉ BARROSO FILHO (Revisor)
negava provimento ao Apelo ministerial e mantinha incólume a Sentença
recorrida, e fará voto vencido.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO
MÁRIO DE BARROS GÓES, ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ,
LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH, CARLOS AUGUSTO AMARAL
OLIVEIRA e CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ARILMA CUNHA DA SILVA

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 11/11/2021 19:15:26.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e0ddff7d
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000392-90.2021.7.00.0000

RELATOR:
Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO.
REVISOR:
Ministro Dr. JOSÉ BARROSO FILHO.
APELANTES:
KAIO RODRIGO DA SILVA LIMA e MINISTÉRIO PÚBLICO
MILITAR.
APELADOS:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR e KAIO RODRIGO DA
SILVA LIMA.
ADVOGADO:
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO E MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
TRÁFICO, POSSE OU USO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM LOCAL SUJEITO À
ADMINISTRAÇÃO MILITAR. ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO EM
PRIMEIRA INSTÂNCIA. RECURSO DEFENSIVO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA. PEQUENA QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. NÃO
APLICAÇÃO. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. MANUTENÇÃO DO DECRETO CONDENATÓRIO.
NÃO PROVIMENTO DO APELO. UNANIMIDADE. RECURSO MINISTERIAL. PENA-BASE.
PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. MAJORAÇÃO. ACOLHIMENTO. SUSPENSÃO
CONDICIONAL DA PENA. APLICAÇÃO. ART. 84 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO. MAIORIA.
O Princípio da Insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes
condições objetivas: "(i) mínima ofensividade da conduta do agente, (ii) nenhuma
periculosidade social da ação, (iii) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento, e
(iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada".
No contexto da conduta descrita nos autos, as condições objetivas citadas devem ser
analisadas sob o prisma da preservação dos princípios da hierarquia e da disciplina
militares. O tráfico, posse ou uso de substância entorpecente em ambiente militar,
consideradas as particularidades da carreira das armas, além de absolutamente
reprovável, possui elevado grau de ofensividade e de periculosidade, representando grave
violação ao bem jurídico tutelado pela norma penal descrita no art. 290 do CPM.
Por se tratar de crime de perigo abstrato, para a configuração do tipo descrito no art. 290
do CPM não se faz necessária a comprovação de resultado lesivo, pois em ambiente militar
a potencial lesividade da substância entorpecente é suficiente para incriminar o seu
possuidor, bastando, para tanto, que o agente pratique qualquer das figuras nucleares do
tipo penal em apreço, sem a necessidade de efetiva comprovação da existência de
qualquer lesão ou ameaça de lesão ao bem juridicamente tutelado pela norma penal, in
casu, a saúde pública.
Não provimento do apelo defensivo. Decisão unânime.
É cediço que o Princípio da Individualização da Pena permite que o Julgador, dentro dos
limites abstratamente cominados pelo legislador, fixe a reprimenda objetivando a
prevenção e a repressão do crime perpetrado, conferindo-lhe, pois, certo grau de
discricionariedade em todas as fases da dosimetria.
A doutrina e a jurisprudência dos Pretórios consideram a análise da gravidade da conduta,
enquanto circunstância judicial para fins de fixação da pena-base, como a intensidade do
delito em suas mais diversas circunstâncias, devendo ser apreciada, todavia, sob o ponto
de vista concreto e não abstrato. Em suma, essa circunstância judicial lastreia-se na
gravidade concreta do crime.
Embora seja de conhecimento amplo no âmbito desta Justiça Especializada que nos delitos
de tráfico, posse e uso de substância entorpecente em local sujeito à Administração Militar,
a gravidade da conduta exacerba-se quando se sabe que os militares têm acesso às armas

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 11/11/2021 19:15:26.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e0ddff7d
de fogo e que suas atividades demandam nível de responsabilidade incompatível com o
uso de entorpecentes que lhes alterem os sentidos, no caso dos autos, não se pode atribuir
ao fato de que o Acusado foi encontrado com uma quantidade de substância entorpecente
muito superior àquelas normalmente analisadas por esta Corte Castrense como supedâneo
para elevar a reprimenda na primeira fase da dosimetria sob o prisma da gravidade, pois, a
toda evidência, trata-se de gravidade abstrata.
Todavia, a quantidade de substância entorpecente encontrada em poder do Acusado
constituiu elemento caracterizador da elevada extensão do risco de dano e esse elemento
pode sim sopesar negativamente em desfavor do Réu com vistas ao incremento da pena-
base.
Se reunidos todos os pressupostos legais, a suspensão condicional da pena é um direito
subjetivo do condenado e não uma faculdade dependente do arbítrio do julgador.
Não há elementos nos autos que conduzam ao entendimento de que o Réu poderia voltar a
delinquir, o que se contrapõe às hipóteses de suspensão do sursis previstas no inciso II do
artigo 84 do Código Penal Militar.
Provimento parcial ao Apelo ministerial. Decisão por maioria.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em negar provimento ao Apelo defensivo e, por
maioria, em dar provimento parcial ao Apelo ministerial para, mantendo a condenação imposta pelo Juízo
de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos, fixar a pena do ex-Sd Ex KAIO RODRIGO DA
SILVA LIMA em 1 (um) ano, 1 (um) mês e 18 (dezoito) dias de reclusão, como incurso no artigo 290, caput,
do Código Penal Militar, concedendo-lhe o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, com fulcro no art.
84 do referido Estatuto Repressivo Castrense, com a observância das condições estabelecidas no art. 626 do
Código de Processo Penal Militar, exceto a da alínea "a", designando ao Juízo de origem a competência para
presidir a Audiência Admonitória, nos termos do art. 611 do CPPM, com a detração do tempo de prisão
provisória cumprida, ex vi do art. 67 do CPM, fixando o regime prisional inicialmente aberto, nos termos do
artigo 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal comum, em caso de cumprimento da pena em estabelecimento
prisional comum, e com o direito de recorrer em liberdade.

Brasília, 13 a 16 de setembro de 2021.

Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO
Relator

RELATOR:
Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO.
REVISOR:
Ministro Dr. JOSÉ BARROSO FILHO.
APELANTES:
KAIO RODRIGO DA SILVA LIMA e MINISTÉRIO PÚBLICO
MILITAR.
APELADOS:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR e KAIO RODRIGO DA
SILVA LIMA.
ADVOGADO:
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

RELATÓRIO

Tratam-se de Recursos de Apelação interpostos pela Defensoria Pública da União e pelo Ministério Público
Militar contra a Sentença do Conselho Permanente de Justiça para o Exército da Auditoria da 7ª CJM, de 2 de
abril de 2021, que condenou o ex-Sd Ex KAIO RODRIGO DA SILVA LIMA à pena de 1 (um) ano de reclusão,
como incurso nas sanções do artigo 290, caput, do Código Penal Militar, com a concessão do benefício do
sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o regime prisional inicialmente aberto, em caso de cumprimento da pena,
o direito de recorrer em liberdade e a detração do tempo de prisão provisória cumprido.

O Ministério Público Militar ofereceu Denúncia em 10 de setembro de 2020, nos seguintes termos:

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 11/11/2021 19:15:26.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e0ddff7d
"(...) no dia 12 de julho de 2020, por volta de 09:20 h, na sede do Destacamento
Floresta, em Floresta/PE, foi realizada uma revista inopinada de armário e de pessoal de
todos os soldados daquela OM, tendo sido verificado que, dentro do bolso direito da calça
do uniforme do denunciado, foi encontrada maconha, então foi dada voz de prisão ao
indigitado e recolhida a droga para posterior averiguação junto ao órgão competente.
Segundo o condutor e as testemunhas inquiridas na lavratura do APF, o
denunciado confessou que a substância ali encontrada e apreendida era maconha, e
confessou que a droga era da sua propriedade. Em seguida, o denunciado foi
preso em flagrante, e a droga foi aprendida e encaminhada a exame pericial, que
concluiu pela presença da droga.
(...)
Ex positis, o Ministério Público Militar espera seja a presente DENÚNCIA recebida em
todos os seus termos para os fins de processar, julgar e condenar o SD EX KAIO
RODRIGO DA SILVA LIMA pelo comportamento incurso no art. 290, caput, do Código
Penal Militar, por haver dolosa e indevidamente (porquanto sem autorização
legal ou infralegal para tanto) guardado substância entorpecente em local
sujeito à administração militar, como assim o confirma à saciedade a harmonia
entre a prova testemunhal, a prova pericial e a confissão do denunciado (...)"
(Grifos no original).

Em 12 de julho de 2020, foi lavrado o Auto de Prisão em Flagrante, dando conta de que:

"(...) O indiciado, Sd EV Kaio Rodrigo da Silva Lima do 3º Batalhão De Engenharia
Construção, foi preso em flagrante delito, em face da presença de provas da prática de
infração tipificada no art. 290 do Código Penal Militar, bem como de elementos suficientes
de autoria, aliado ao fato de ter ficado caracterizada a presença do estado flagrancial,
conforme artigo 244 da lei processual penal militar (...)".

Nessa mesma data, foi elaborado o Termo de Apreensão da Substância Entorpecente, no qual consta que
"(...) Aos 12 dias do Mês de julho de 2020, às 09:25 horas foi encontrado em posse do Sd EV Kaio Rodrigo da
Silva Lima, suposto material entorpecente (...)".

Ainda nesse mesmo dia 12 de julho de 2020, foi encaminhado ao Delegado responsável pela Delegacia da
Polícia Federal no município de Salgueiro - PE o Ofício nº 1-1ª Cia Eng/3º BEC, no qual o Comandante da 1ª
Companhia de Engenharia requereu a análise da substância encontrada em poder do Acusado, tendo sido
elaborado o Laudo Preliminar nº 0004/2020, de 12 de julho de 2020, cujo teor consignou que "(...) foram
apresentadas amostra do material apreendido (...)", a qual "(...) apresentou massa bruta total de
0,020 KG (quilogramas) (...)". E, ainda, que após "(...) a identificação da substância em questão com
reagentes químicos apropriados, obteve-se resultado positivo para MACONHA (...)" (Grifos no original).

O referido Laudo Preliminar ainda destacou que "(...) o Perito ad hoc devolve o material encaminhado para
exame, lacrado (...)".

Em Decisão prolatada pelo Juízo da Auditoria da 7ª CJM no dia 13 de julho de 2020, foi concedida:

"(...) ao Sd EV KAIO RODRIGO DA SILVA LIMA a LIBERDADE PROVISÓRIA com fundamento
no art. 59, LVII e LXVI, da Constituição Federal, haja vista a ausência dos requisitos que
autorizam a prisão preventiva (art. 255 do Código de Processo Penal Militar).".

O respectivo Alvará de Soltura foi cumprido nessa mesma data.

Em 20 de agosto de 2020, foi acostado aos autos o Laudo de Perícia Criminal Federal (Laudo Definitivo) n°
579/2020-SETEC/SR/PF/PE, datado de 18 de agosto de 2020, elaborado por um perito criminal federal do
Setor Técnico Científico da Superintendência Regional de Polícia Federal em Pernambuco, no qual foi
confirmada a presença do THC na substância apreendida em poder do Acusado, nos seguintes termos:

"(...) O saco com as inscrições "SD KAIO Item 01" encerrava uma amostra de material
vegetal parcialmente seco e com coloração marrom esverdeada envolta em um pedaço de

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 11/11/2021 19:15:26.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e0ddff7d
plástico amarelo e era composta por ramos, folhas, órgãos florais e frutos. Esse material foi
cadastrado no Sistema de Criminalística da Polícia Federal - SISCRIM com o número
871/2020-SETEC/SR/PF/PE.
(...)
Em todas as amostras do material questionado foi encontrado, dentre outros canabinoides,
a presença de THC (delta-9-tetrahidrocannabinol), que é uma substância psicotrópica. A
Cannabis sativa Linneu (maconha) encontra-se relacionada na Lista de plantas proscritas
que podem originar substâncias entorpecentes e/ou psicotrópicas (Lista E), enquanto que o
THC, um dos componentes ativos da maconha, encontra-se inserido na Lista de
substâncias psicotrópicas (Lista F2), que é um subitem da Lista das substâncias de uso
proscrito no Brasil (Lista F) de acordo com as condições de seus adendos. Essas listas
fazem parte do Anexo I, Listas de substâncias entorpecentes, psicotrópicas, precursoras e
outras sob controle especial, da Portaria SVS/MS Nº. 344, de 12 de maio de 1998,
republicada no Diário Oficial da União de 1º de fevereiro de 1999, que são atualizadas
através de Resoluções da Diretoria Colegiada da ANVISA e publicadas em diário Oficial da
União sempre que ocorrer concessão de registro de produtos novos, alteração de fórmulas,
cancelamento de registro de produto e alteração de classificação de lista para registro
anteriormente publicado. De acordo com a Portaria SVS/MS Nº. 344, psicotrópico é
substância que pode determinar dependência psíquica ou física (...)" (Grifo nosso).

A Denúncia foi recebida em 11 de setembro de 2020, e o Réu foi devidamente citado no dia 21 de setembro
de 2020.

Em Audiência realizada no dia 10 de novembro de 2020, foram inquiridas as seguintes testemunhas da
Acusação, perante o Juízo de primeiro grau, estando presente o Réu devidamente assistido pela Defensoria
Pública da União:

1) 3º Sgt Ex Ezequiel da Silva Lopes, que afirmou:

"(...) JUIZ: De acordo com o Ministério Público, na sede do Destacamento Floresta em 12 de
julho de 2020, por volta de 9h20min, aconteceu uma revista inopinada aí no pessoal da
OM, nos soldados, né? Armário, enfim...
TESTEMUNHA: Sim senhor!
JUIZ: O que o senhor sabe sobre isso?
TESTEMUNHA: Naquele dia (...) o Comandante da Companhia ordenou que fosse feito (sic)
uma revista inopinada em todos os cabos e soldados do Destacamento, aí durante essa
revista (...) no alojamento do Soldado KAIO, ele aguardou fora, com o Tenente Bráz, e
nesse momento o Tenente Bráz pediu para que ele tirasse o material do bolsos (sic) e
conforme (...) ele tirou o material, o Tenente Bráz chamou para que tivesse mais alguém
próximo pra (sic) que fosse testemunha (...) na hora do ato ali, e o Soldado KAIO, ele tirou
esse entorpecente do bolso.
JUIZ: O senhor estava próximo a essa revista?
TESTEMUNHA: Sim senhor.
JUIZ: Quem fez a revista no KAIO?
TESTEMUNHA: O Tenente Bráz.
JUIZ: E o senhor viu quando ele encontrou essa substância?
TESTEMUNHA: Sim senhor.
JUIZ: Como é que ela estava guardada?
TESTEMUNHA: (...) se eu me recordo, num saco plástico, espécie de sacola, alguma coisa
do tipo.
JUIZ: E o senhor chegou a conversar com ele no momento, com o KAIO?
TESTEMUNHA: Não senhor.
MPM: Em algum momento o senhor soube se o Acusado confirmou se essa substância
encontrada era dele mesmo?
TESTEMUNHA: Sim senhor, ele confirmou.
MPM: Quando que foi isso, na hora do APF, antes?
TESTEMUNHA: No momento do ato que foi pego com ele, o Tenente perguntou e ele
confessou que era dele.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 11/11/2021 19:15:26.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e0ddff7d
MPM: (...) o senhor sabe dizer para onde essa substância foi levada?
TESTEMUNHA: (...) levou para a Polícia Federal de Salgueiro.
MPM: O senhor foi pessoalmente na Polícia Federal com a substância?
TESTEMUNHA: (...) foi o Tenente Bráz que era o mais antigo da Companhia, mas eu
também estava presente.
MPM: (...) Nessa revista, você sabe dizer se as outras testemunhas, Soldado Breno Santos
das Chagas e Soldado João Lucas Araújo estavam presentes também no local?
TESTEMUNHA: Sim senhor (...) como era (sic) todos do mesmo alojamento, eles estavam
esperando todos fora, todos próximos, então os outros dois (sic) Testemunhas
presenciaram o fato.
DPU: O senhor sabe informar se a revista (...) foi feita em todos os Soldados que estavam
lá presentes ou foi direcionado para o senhor KAIO?
TESTEMUNHA: (...) foi realizado em todos.
JUIZ: Sargento, o senhor disse que levou a substância para a Polícia Federal. Minha
pergunta é um pouco antes. Quando se descobriu essa substância, o que que foi feito com
ela?
TESTEMUNHA: Ela ficou com o Tenente Bráz, que era o mais antigo ali (...)
JUIZ: Foi entregue pra ele e ele que guardou essa substância?
TESTEMUNHA: Sim senhor.
JUIZ: Na verdade foi ele que fez a revista, pelo que o senhor falou né?
TESTEMUNHA: Sim senhor.
JUIZ: E a partir dali o senhor não sabe, aí você falou que foi na Polícia Federal, eu não tô
conseguindo entender bem isso, o senhor acompanhou ele, é isso?
TESTEMUNHA: É... a gente... ele pediu que fosse mais alguém com ele, então além dele, do
motorista e do Tenente Bráz, eu também fui. Porque lá era o órgão mais próximo em que a
gente (sic) poderia fazer exame de laboratório pra (sic) constatar realmente.
JUIZ: (...) e essa substância aí, ele colocou em algum saco, como é que ele fez isso?
TESTEMUNHA: Ele levou num envelope.
JUIZ: Assim que ele apreendeu, ele colocou num envelope e entregou isso lá na PF?
TESTEMUNHA: Sim senhor.
JUIZ: Explique um pouco mais sobre essa revista, você falou que o Acusado, ele ficou fora,
como é que era feito isso? Entrava no alojamento e deixava ele fora, como que era?
TESTEMUNHA: (...) normalmente eram quatro ou cinco soldados por alojamento. Então a
gente (sic) não colocava os quatro juntos. A gente (sic) pegava um de cada vez e ia
tirando... o próprio Soldado ia tirando seu material, revirando tênis e no momento, ficou o
KAIO do lado de fora, que a gente (sic) não estava olhando o material dele. E nesse
momento que o KAIO ficou do lado de fora, o Tenente Bráz começou a fazer, ele pediu que
o pessoal fosse tirando o material dos bolsos. Então foi nesse momento que a gente
encontrou.
JUIZ: Ah... então ele foi fora do alojamento?
TESTEMUNHA: Sim senhor (...)";

2) Sd Ex Breno Santos das Chagas, que afirmou:

"JUIZ: (...) Sobre uma revista que aconteceu no dia 12 de julho de 2020, lá no
Destacamento Floresta, por volta de 9h20min da manhã, o senhor estava presente, se sim,
o que que aconteceu lá?
TESTEMUNHA: Nóis tava (sic) lá, nóis tinha (sic) chegado do trabalho, aí o Tenente Bráz
marcou (...) pra (sic) fazer uma revista nos dois grupamentos. Aí, eu e o Sd João Lucas
fomos o segundo (sic) a ser revistado, revistou nosso quarto lá e... Brasil. Aí, quando ele
tava (sic) revistando nosso quarto, ele foi revistar o Sd KAIO, aí no bolso dele.
JUIZ: O Sd KAIO estava dentro ou fora do alojamento?
TESTEMUNHA: Tava (sic) fora. Aí quando ele revistou o Sd KAIO ele achou a droga.
JUIZ: (...) Você estava perto, você estava dentro do alojamento? Como que foi isso?
TESTEMUNHA: Tava (sic) dentro do alojamento e ele tava (sic) fora. Eu tava (sic) tirando
minhas coisas pro (sic) Sgt Ezequiel revistar.
JUIZ: E como é que o senhor sabe que ele encontrou a droga lá, se o senhor estava dentro
e ele estava fora?

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 11/11/2021 19:15:26.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e0ddff7d
TESTEMUNHA: O Tenente tava (sic) na minha frente, revistando ele. Aí o Tenente me
chamou pra (sic) mostrar que ele achou a droga no bolso dele.
JUIZ: E como é que estava essa droga? Tava (sic) em algum papel, algum envelope, um
saco?
TESTEMUNHA: Eu não lembro, porque não vi direito não. O Tenente só falou assim: olha o
que eu achei aqui... vocês são testemunha que estava com ele. Eu: sim senhor.
(...)
JUIZ: Mas você chegou a ver pelo menos o que era a substância, é isso?
TESTEMUNHA: Sim senhor.
JUIZ: Não foi só o papel?
TESTEMUNHA: Sim senhor, eu cheguei a ver.
JUIZ: O senhor falou que o João Lucas estava ao lado do senhor, foi isso?
TESTEMUNHA: Sim senhor, tava (sic) lá dentro também comigo. Dentro do alojamento.
Tava (sic) fazendo revista. Que o Tenente ficou fazendo revista lá fora e o Sargento ficou lá
dentro, com nóis (sic).
JUIZ: E qual foi a reação do KAIO?
TESTEMUNHA: Ele ficou todo nervoso, espantado.
JUIZ: Essa substância estava em qual local, estava na gandola, estava na calça, na carteira,
estava em qual local?
TESTEMUNHA: Tava (sic) no bolso dele.
JUIZ: No bolso da gandola?
TESTEMUNHA: No bolso da calça.
MPM: Você sabe informar se em algum momento o senhor viu ou ficou sabendo se o KAIO
confirmou se essa substância era dele mesmo?
TESTEMUNHA: Não senhor.
(...)
DPU: A revista foi feita em todo mundo que estava naquele alojamento?
TESTEMUNHA: Sim senhora.
DPU: Inclusive em relação a ter que tirar coisas do bolso?
TESTEMUNHA: Sim senhora.
DPU: Mas o senhor não estava lá próximo na hora em que ele realmente tirou a droga do
bolso, você foi chamado, é isso?
TESTEMUNHA: Não senhora. Eu tava (sic) dentro do meu alojamento e ele tava (sic) fora.
Os alojamentos eram diferente (sic) (...)
JUIZ: (...) o senhor estava no alojamento, lá dentro quando o Tenente Bráz chamou o
senhor?
TESTEMUNHA: Sim senhor.
(...)
JUIZ: E o senhor confirma que viu a substância?
TESTEMUNHA: Sim senhor.
JUIZ: Essa substância estava na mão do Tenente?
TESTEMUNHA: Na mão do KAIO.
JUIZ: (...) estava com o KAIO ainda, o KAIO estava segurando, é isso?
TESTEMUNHA: Sim senhor (...)";

3) Sd Ex João Lucas Araújo da Silva, que afirmou:

"(...) JUIZ: Com relação à revista que aconteceu dia 12 de julho de 2020, desse ano (...)
9h20min mais ou menos, da manhã, lá no Destacamento Floresta, o senhor foi revistado,
participou dessa revista, o que pode nos contar?
TESTEMUNHA: A gente tava (sic) trabalhando nesse dia, aí o Tenente Bráz chamou a gente
(...) primeiro fez a revista no nosso quarto, meu e no de Chagas, aí enquanto eles faziam a
revista no nosso eles fizeram a revista neles dois, enquanto fazia a revista no nosso quarto,
aí enquanto eles faziam a revista no David e no KAIO e acharam a maconha com o KAIO.
JUIZ: Como é que o senhor sabe que era maconha?
TESTEMUNHA: Porque o Ten Braz falou na mesma hora que encontrou com ele.
JUIZ: O senhor chegou a ver essa maconha?
TESTEMUNHA: Sim senhor.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 11/11/2021 19:15:26.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e0ddff7d
JUIZ: Quem foi que mostrou, com quem que ela estava?
TESTEMUNHA: Ela tava (sic) no bolso direito da calça do KAIO na hora que o Ten Braz
pegou, ele levantou assim e falou que era maconha.
JUIZ: Mas isso o senhor está falando que estava no bolso da calça, bolso direito da calça,
isso foi o que o Tenente falou, como é que foi isso? Já que o senhor não estava lá?
TESTEMUNHA: (...) eu vi na hora que o Tenente encontrou no bolso direito da calça do KAIO
e falou que era maconha.
JUIZ: Então você viu depois, viu quando ele tirou do bolso, foi isso?
TESTEMUNHA: Sim senhor, eu vi na hora que ele tirou do bolso.
JUIZ: E nesse momento, onde é que estava o Sd Breno?
TESTEMUNHA: O Sd Breno tava (sic) junto comigo, o Sgt Santos Júnior tava (sic) fazendo a
revista no armário dele, ele já tinha feito a revista no meu e eu tava (sic) observando,
quando ele fazia a revista no Sd Breno.
(...)
JUIZ: Quando ele mostrou para o senhor a substância, o Sd Breno estava presente?
TESTEMUNHA: O Sd Breno tava (sic) presente (...)
DPU: (...) O Tenente Braz revistou e tirou do bolso direito a droga?
TESTEMUNHA: Sim senhora, na calça do KAIO.
DPU: (...) Isso foi dentro ou fora do alojamento?
TESTEMUNHA: Fora do alojamento.
DPU: O Soldado Breno. Ele estava dentro ou fora do alojamento?
TESTEMUNHA: Ele tava (sic) dentro. Na verdade, eu e ele estava (sic) dentro (...) ele tava
(sic) sendo revistado, a minha revista já tinha sido acabada e eu estava prestando atenção
tanto dentro quanto fora do alojamento. Enquanto eles faziam a revista no meu
alojamento, o KAIO e o David ficaram fora do alojamento, na frente do meu alojamento,
sendo revistado (sic) também os dois, e eu e o Breno tava (sic) sendo revistado no nosso
alojamento.
DPU: Então você conseguiu ver porque já tinha terminado, foi isso? A sua revista?
TESTEMUNHA: Isso. E já tinha terminado a minha revista e eu tava (sic) próximo à porta.
Tava (sic) vendo tanto do lado de fora quanto do lado de dentro.
DPU: Essa revista foi feita para todo mundo, assim que estava lá?
TESTEMUNHA: Pra todo mundo da Companhia. Acharam com eles primeiro, mas mesmo
assim eles continuaram fazendo a revista em toda a Companhia, em todos os alojamentos.
Tanto de Sargento, como de Oficial, como de Soldado.
(...)
JUIZ: O senhor tinha notícia de que ele consumia maconha?
TESTEMUNHA: Não, não tinha notícias.
JUIZ: Qual foi a reação dele na hora?
TESTEMUNHA: (...) ele assumiu que a droga era dele.
JUIZ: Falou onde é que tinha comprado? Falou porque que tinha feito isso?
TESTEMUNHA: Não... onde ele tinha comprado. Ele falou que era pra (sic) consumo dele.
JUIZ: E, posteriormente, conversou com ele?
TESTEMUNHA: Eu não conversei com ele na hora, só quem conversou com ele foi o Ten
Braz e os Sargentos que estavam junto (sic).
JUIZ MILITAR: (...) você falou que foi o Tenente ou foi o próprio Acusado, Sd KAIO, que tirou
do próprio bolso a maconha (...)?
TESTEMUNHA: Não... foi o Sd, o Sd KAIO tava (sic) sendo revistado pelo Ten Bráz e o Ten
Bráz revistando ele encontrou dentro do bolso dele...o Tenente mesmo puxou de dentro
(...)".

Nessa mesma Sessão, após a Defensoria Pública da União declinar do arrolamento de testemunhas, o
Acusado foi Qualificado e Interrogado, oportunidade na qual declarou:

"(...) JUIZ: Com relação a essa Denúncia do Ministério Público, o que aconteceu lá no dia, o
que o senhor pode nos relatar?
ACUSADO: Aconteceu que no domingo a gente ia (sic) cumprir expediente e aí, pela manhã
(...) aconteceu (...) essa revista, na verdade, que aí o Tenente chegou, chamou, colocou
todos em forma e aí foi como o Sd João Lucas tava (sic) explicando, ele foi chamando de

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 11/11/2021 19:15:26.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e0ddff7d
dois em dois pra poder fazer a revista nos alojamentos. E aí fez a revista no alojamento do
João Lucas e do Chagas e enquanto tava (sic) fazendo a revista dentro do alojamento
deles, fizeram a revista pessoal em nós, que foi fora do alojamento, ni mim (sic) e no meu
companheiro, que dormia no mesmo quarto. Aí fizeram a revista na gente (sic) aí
encontrou no bolso da calça, a substância comigo, eu assumi que era minha, pro (sic) meu
próprio consumo, que era pra (sic) mim, e aí, após essa revista, foram fazer uma revista no
meu alojamento também, que era diferente do alojamento deles, só que era perto. Aí
foram lá, revistaram tudo e não acharam mais nada.
JUIZ: O senhor entrou com essa maconha ou comprou dentro do quartel?
ACUSADO: Não, eu entrei com ela.
JUIZ: O senhor confirma que era em torno de 20 (vinte) gramas?
ACUSADO: Sim senhor.
JUIZ: Teve instrução que era proibido, que era crime entrar com maconha, portar?
ACUSADO: Sim senhor.
JUIZ: Mesmo sendo para uso próprio, tinha esse conhecimento?
ACUSADO: Sim senhor, tinha.
JUIZ: E por que que entrou com essa maconha?
ACUSADO: Foi uma influência e uma recaída também, doutor. Porque a gente (sic) saiu
daqui e falaram, vocês se preparam psicologicamente, mentalmente, que a gente (sic) vai
sair numa missão, no Pernambuco, que a gente (sic) vai passar apenas 15 (quinze) dias lá
e a gente (sic) retorna de novo (...) a gente (sic) chegou lá, passou 15 (quinze) dias, tudo
normal (...) aí chegou em torno dos 15 (quinze) dias, aí falaram pra gente (sic): "não...
vamos adiar e a gente (sic) vamos passar mais umas semanas aqui". Aí passou uma
semana, aí entrou nos 20 (vinte) dias, entrou nos 30 (trinta) dias e ia só adiando pra gente.
Só falando: "Não... é próxima semana". Aí começou a entrar (sic) nos 40 (quarenta) dias e
eu nunca fui uma pessoa de ficar longe da minha família e aconteceu que a gente (sic) foi
na cidade lá perto, chamada Petrolândia e aí eu me envolvi, consegui fazer amizade com o
pessoal da cidade lá, e aí rolou uma certa influência e uma recaída minha (...)
(...)
JUIZ: O senhor comprou essa maconha em Petrolândia, foi isso?
ACUSADO: Exatamente (...)".

Após a citada Audiência, as Partes foram intimadas para a fase do art. 427 do Código de Processo Penal
Militar, nada requerendo o Ministério Público Militar nem a Defensoria Pública da União.

Na fase do art. 428 do Código de Processo Penal Militar, em Alegações Escritas, o Órgão Ministerial requereu
a condenação do Acusado nos termos expostos na Denúncia, ressaltando, ainda, que na dosimetria da pena
fossem levadas em consideração:

"(...) 1) A circunstância judicial desfavorabilíssima da "maior ou menor extensão do dano
ou perigo de dano" (CPM, art. 69), considerando que foi bastante expressiva a quantidade
de droga em poder do acusado, desvelando uma magnitude singular à saúde pública.
2) A circunstância legal genérica agravante ínsita no art. 70, II, l, do Código Penal Militar,
caso o Juízo Castrense Federal reconheça ter o acusado perpetrado o delito em tela
enquanto estava em serviço, uma vez que "estar em serviço" não constitui elementar do
tipo penal do art. 290, caput, do CPM, em nada configurando bis in idem o pleito ministerial
(...)".

Já a Defensoria Pública da União requereu, preliminarmente, "(...) o desentranhamento dos autos do
interrogatório no Auto de Prisão em Flagrante (...)", dada a "(...) sua imprestabilidade como elementos de
prova à condenação (...)", em razão de o Acusado ter "(...) prestado o compromisso de dizer a verdade (...)".
No mérito, pugnou pela absolvição do Réu, com base na alínea "e" do artigo 439 do CPPM, "(...) por não
restar comprovado que o acusado tenha recebido as instruções quanto à configuração do crime de posse de
entorpecente dentro da caserna (...)" ou em razão da "(...) aplicação do princípio da insignificância ou por
reconhecimento da inconvencionalidade do artigo 290 do Código Penal Militar (...)".

Subsidiariamente, requereu a fixação da pena em seu mínimo legal "(...) com a aplicação da circunstância
atenuante alhures indicada e a concessão do benefício da Suspensão Condicional da Pena (sursis), face ao

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 11/11/2021 19:15:26.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e0ddff7d
preenchimento dos requisitos legais exigidos para tanto (...)".

Consta dos autos o Ofício nº 6-AAAJ/3º BEC, de 5 de fevereiro de 2021, dando conta de que o Acusado foi
licenciado "(...) das fileiras do Exército a contar de 13 de janeiro de 2021 (...) por ter concluído o tempo de
serviço militar inicial, conforme publicado no Aditamento nº 03/S1 (...)".

Em Sessão de Julgamento realizada no dia 17 de março de 2021, o Conselho Permanente de Justiça para o
Exército da Auditoria da 7ª CJM, por unanimidade, decidiu:

"(...) (a) ACOLHER a preliminar suscitada pela Defesa para declarar a nulidade do
interrogatório extrajudicial e, por consequência, exclui-lo do APF;
(b) quanto ao mérito, julgar PROCEDENTE a pretensão punitiva para CONDENAR o ex-Sd
KAIO RODRIGO DA SILVA LIMA, já qualificado nos autos, à pena de 1 (um) ano de reclusão,
com fundamento no art. 290, caput, c/c art.58, primeira parte, ambos do Código Penal
Militar (...)".

E, ainda:

"(...) (a) conceder o direito à Suspensão Condicional da Pena (Sursis) pelo período de 2
(dois) anos, desde que aceite e cumpra as condições constantes do art.626 do CPPM,
excetuando-se as alíneas "a" e "d", e apresente-se trimestralmente ao Juízo da execução
da pena ou a outro que for determinado; (b) fixar o regime inicial aberto de cumprimento
de pena (art.33º, §2º, "c", do Código Penal Brasileiro), caso não aceite as condições do
Sursis ou descumpra-as; (c) conceder o direito de recorrer em liberdade, nos termos do
art.527 do CPPM, tendo em vista inexistir razão para a decretação da prisão preventiva, e
(d) detrair o tempo de prisão relacionada ao presente crime (...)".

A Sentença foi disponibilizada no Sistema e-Proc/JMU no dia 2 de abril de 2021, tendo sido intimados a
Defesa Pública, em 9 de abril de 2021 e o Ministério Público Militar, em 15 de abril de 2021.

O Órgão de Defesa e o Parquet Castrense interpuseram, tempestivamente, os presentes Recursos de
Apelação em 12 de abril de 2021 e em 19 de abril de 2021, respectivamente, os quais foram recebidos pelo
Juízo a quo nesse mesmo dia 19 de abril de 2021.

Em seus Razões, a Defensoria Pública da União pugnou pela "(...) REFORMA DA SENTENÇA para a
ABSOLVIÇÃO do acusado pela aplicação do princípio da insignificância do artigo 290 do Código Penal Militar
(...)", argumentando, para tanto, que:

"(...) faltou ao resultado jurídico da conduta do acusado um conteúdo significativo, um quê
de relevância, de lesão efetiva à saúde. Logo, faz jus que sua conduta seja considerada
atípica ou, na pior das hipóteses, o reconhecimento de uma causa supralegal de exclusão
da ilicitude, vez que o crime praticado é de pouca relevância, isso por força do art. 439,
alíneas "b" ou "d", ambos do Código de Processo Penal Militar (...)".

O Parquet das Armas se contrapôs aos argumentos defensivos sustentando fosse negado provimento ao
Recurso para que seja "(...) INTEGRALMENTE MANTIDA A SENTENÇA RECORRIDA, no tocante à condenação
de SD EX KAIO RODRIGO DA SILVA LIMA, pela prática do crime do art. 290 do Código Penal Militar (...)".

Por sua vez, em suas Razões, o Órgão Ministerial requereu a manutenção da condenação do Acusado, bem
como seja:

"(...) 2) redimensionada a PENA-BASE A UM PATAMAR MAIS ELEVADO QUE A PENA
INSUFICIENTEMENTE APLICADA NA SENTENÇA (UM ANO DE RECLUSÃO), tendo em vista a
presença das circunstâncias judiciais desfavoráveis da "gravidade do crime praticado" e
"maior ou menor extensão do dano ou perigo de dano";
3) AFASTADA A SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA, haja vista que a presença daquelas
duas circunstâncias judiciais desfavoráveis conduz à inexistência de positivas
"circunstâncias do crime", exigência do art. 84, II, do CPM;

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 11/11/2021 19:15:26.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e0ddff7d
4) DETERMINADO O CUMPRIMENTO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM REGIME INICIAL
ABERTO, uma vez afastado o sursis (...)".

Em Contrarrazões, a Defesa refutou os argumentos ministeriais e requereu "(...) seja negado provimento ao
Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público (...)".

A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer da lavra da Subprocuradora-Geral da Justiça Militar Dra.
Arilma Cunha da Silva, opinou pelo "(...) conhecimento de ambos os Recursos de Apelação interpostos,
contudo, no mérito (...) pelo provimento do Apelo Ministerial e desprovimento do Apelo Defensivo (...)".

O eminente Ministro-Revisor teve vista dos autos.

É o Relatório.

V O TO

Os requisitos de admissibilidade estão preenchidos, razão pela qual o Recurso merece ser conhecido.

Ainda a propósito do conhecimento, é oportuno ressaltar que a doutrina e a jurisprudência dos Pretórios
firmaram entendimento no sentido de que "(...) o efeito devolutivo da apelação criminal encontra limites nas
razões expostas pela parte apelante (...) Precedentes do STJ (...)" (Apelação Criminal nº 2012.070455-2,
Desembargador Carlos Alberto Civinski, DJe: 19/08/2013, Tribunal de Justiça de Santa Catarina).

Trata-se do primado do tantum devolutum quantum appellatum, segundo o qual a análise pelo Juízo ad
quem fica limitada à insurgência descrita no apelo ou nas suas razões.

Ao comentarem o art. 599 do Código de Processo Penal comum, Eugênio Pacelli e Douglas Fischer afirmam
que (Comentários ao Código de Processo Penal e sua Jurisprudência. 4ª ed. Atlas. São Paulo. 2012. p. 1.161):

"(...) As apelações poderão ser interpostas quer em relação a todo o julgado, quer em
relação a parte dele (...) A matéria objeto do presente dispositivo está relacionada também
diretamente à questão do princípio tantum devolutum quantum apelattum. É dizer: a
matéria que será submetida à revisão será unicamente aquela objeto de impugnação
(pedido), independentemente dos fundamentos utilizados (que não vinculam o órgão
revisional) (...)" (Grifo nosso).

Corrobora esse entendimento a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual "(...) O princípio
tantum devolutum quantum appellatum condiciona a atividade processual dos Tribunais em sede recursal
(...)" (Habeas Corpus nº71.822/DF, Relator: Ministro Celso de Mello, DJ: 04/11/1994). No mesmo sentido
milita o Superior Tribunal de Justiça, ao afirmar que:

"(...) a extensão do pedido devolutivo se mede pela impugnação feita pela parte nas razões
do recurso, consoante enuncia o brocardo latino "tantum devolutum quantum appellatum"
e que a apelação, transfere ao conhecimento do tribunal a matéria impugnada, nos limites
dessa impugnação, salvo matérias examináveis de ofício pelo juiz (...)" (Recurso Especial nº
1482953/RJ, Relator: Ministro Moura Ribeiro, Dje: 17/03/2015).

Nesse contexto, o Órgão Julgador ad quem somente analisará as insurgências expressamente delineadas
pela Parte sucumbente, de sorte que eventuais irresignações que digam respeito ao mérito não
apresentadas oportunamente no Recurso ou nas Razões recursais não serão objeto de apreciação.

Exceção se faz às matérias de ordem pública, as quais não estão sujeitas aos efeitos da preclusão, devendo
ser apreciadas em sede preliminar, na esteira do entendimento do Supremo Tribunal Federal no Habeas
Corpus nº 126.519/PR (DJe: 11/02/2015), no qual a eminente Ministra Cármen Lúcia assentou: "(...) As
questões referentes à prova da materialidade delitiva, apresentadas apenas quando da intimação da
apresentação em mesa da apelação da defesa, não constituem matéria de ordem pública e estão
alcançadas pelos efeitos da preclusão consumativa (...)" (Grifo nosso).

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 11/11/2021 19:15:26.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e0ddff7d

Feitas tais considerações, passo à análise dos Recursos.

Insurgem-se a Defensoria Pública da União e o Ministério Público Militar contra a Sentença do Conselho
Permanente de Justiça para o Exército da Auditoria da 7ª CJM, de 2 de abril de 2021, que condenou o ex-Sd
Ex KAIO RODRIGO DA SILVA LIMA à pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso nas sanções do artigo
290, caput, do Código Penal Militar, com a concessão do benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, o
regime prisional inicialmente aberto, em caso de cumprimento da pena, o direito de recorrer em liberdade e
a detração do tempo de prisão.

Tratando-se de Recursos interpostos pela Defesa e pela Acusação, passamos à análise individual dos
pedidos.

1) Apelação interposta pela Defensoria Pública da União

Em suas Razões, a Defesa pugnou pela reforma da Sentença para absolver o "(...) acusado pela aplicação do
princípio da insignificância do artigo 290 do Código Penal Militar (...)", sob o argumento segundo o qual:

"(...) Observa-se que, no caso concreto, embora demonstrada a tipicidade formal da
conduta do apelante, ou seja, existe um tipo penal - em notória contradição com a
Constituição, frise-se -, que a descreva, não se vislumbra no caso a tipicidade material da
ação, sem a qual não subsiste grau de reprovabilidade suficiente para merecer a incidência
da sanção penal correspondente.
Desse modo, é preciso que se promova um juízo valorativo da existência de efetivo
potencial de lesividade provocado pela conduta do agente, avaliando-se se o grau de
reprovabilidade faz merecer a incidência da sanção penal correspondente.
Sob essa ótica é que deve ser analisada a conduta imputada ao acusado para se decidir se
ela se amolda ou não ao tipo penal que lhe é imputado devendo o Direito Penal tentar
responder racionalmente ao problema.
Nesse sentido, cumpre analisar o delito atribuído pela denúncia sob o prisma do
Princípio da Insignificância ou bagatela.
(...)
Como a conduta do agente, apesar de formalmente típica, não chega a lesar de modo
significativo o bem jurídico protegido, não há que se falar em tipicidade material, o que
transforma o comportamento em atípico.
Conforme consta no laudo definitivo, o peso da maconha encontrada na posse do acusado
foi de 20,24g (vinte gramas e vinte e quatro centigramas).
(...)
A ínfima quantidade de maconha encontrada no bolso da calça do réu evidencia a
finalidade do consumo próprio, sem a intenção de compartilhar com alguém dentro do
Quartel.
Como se sabe, uma das preocupações que o art. 290 do CPM apresenta é quanto a
condição psíquica dos agentes que servem em locais sujeitos à Administração Militar, visto
que eles atuam para a proteção própria e da coletividade. E é no desenvolver dessas
atividades de proteção que há o manuseio de armas, algo inerente ao exercício da
atividade. Porém, como ficou esclarecido, o SD-EV Kaio não estava desenvolvendo
nenhuma atividade armado.
Assim sendo, falta na espécie o elemento primordial para caracterizar o crime que poderia
causar lesão à saúde pública, razão pela qual se não houve lesão ao bem jurídico tutelado
pela norma não há que se falar em crime no presente caso.
Em outras palavras, a conduta imputada ao acusado, concretamente considerada, é
atípica, pois não colocou sequer em perigo o bem jurídico tutelado pela lei penal militar,
que, como vimos, é a incolumidade pública, com atenção especial à saúde pública.
Com efeito, não há porque condenar o acusado, tendo em vista a perfeita
adequação do Princípio da Insignificância no caso em exame, já que punir o acusado
significaria privar sua liberdade por conta de uma infração que não lesionou
suficientemente o bem jurídico tutelado pela norma penal (...)" (Grifos no original).

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 11/11/2021 19:15:26.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e0ddff7d
Não assiste razão à Defesa.

Quanto à autoria, o Acusado confessou a prática delituosa em seu depoimento colhido em Juízo, ao declarar
que: "(...) Aí fizeram a revista na gente (sic) aí encontrou no bolso da calça, a substância comigo, eu assumi
que era minha, pro (sic) meu próprio consumo, que era pra (sic) mim (...)" (Grifo nosso).

As provas testemunhais colhidas em Juízo confirmaram que o Acusado trazia consigo, em local sujeito à
Administração Militar, a substância entorpecente periciada.

Nesses termos, revela-se oportuna a citação dos seguintes depoimentos colhidos em Juízo:

1) 3º Sgt Ex Ezequiel da Silva Lopes, que afirmou:

"(...) JUIZ: O que o senhor sabe sobre isso?
TESTEMUNHA: (...) o Tenente Bráz pediu para que ele tirasse o material do bolsos (sic) (...)
e o Soldado KAIO, ele tirou esse entorpecente do bolso.
JUIZ: E o senhor viu quando ele encontrou essa substância?
TESTEMUNHA: Sim senhor.
(...)
MPM: (...) o Acusado confirmou se essa substância encontrada era dele mesmo?
TESTEMUNHA: Sim senhor, ele confirmou (...)" (Grifos nossos);

2) Sd Ex João Lucas Araújo da Silva, que afirmou:

"(...) JUIZ: Com relação à revista que aconteceu dia 12 de julho de 2020, (...) no
Destacamento Floresta (...) o que pode nos contar?
TESTEMUNHA: (...) enquanto eles faziam a revista no David e no KAIO e acharam a
maconha com o KAIO.
(...)
JUIZ: O senhor chegou a ver essa maconha?
TESTEMUNHA: Sim senhor.
JUIZ: (...) com quem que ela estava?
TESTEMUNHA: no bolso direito da calça do KAIO (...)
JUIZ: Então você viu depois, viu quando ele tirou do bolso, foi isso?
TESTEMUNHA: Sim senhor, eu vi na hora que ele tirou do bolso.
(...)
JUIZ: Qual foi a reação dele na hora?
TESTEMUNHA: (...) ele assumiu que a droga era dele.
JUIZ: Falou onde é que tinha comprado? Falou porque que tinha feito isso?
TESTEMUNHA: Não... onde ele tinha comprado. Ele falou que era pra (sic) consumo dele
(...)" (Grifos nossos).

Acerca da materialidade, o Laudo de Perícia Criminal n° 579/2020 - SETEC/SR/PF/PE, de 18 de agosto de
2020, subscrito por 1 (um) perito criminal federal do Setor Técnico Científico da Superintendência Regional
de Polícia Federal em Pernambuco, assim descreveu o material encontrado na posse do Réu:

"(...) O saco com as inscrições "SD KAIO Item 01" encerrava uma amostra de material
vegetal parcialmente seco e com coloração marrom esverdeada envolta em um pedaço de
plástico amarelo e era composta por ramos, folhas, órgãos florais e frutos. Esse material foi
cadastrado no Sistema de Criminalística da Polícia Federal - SISCRIM com o número
871/2020-SETEC/SR/PF/PE.
(...)
Em todas as amostras do material questionado foi encontrado, dentre outros canabinoides,
a presença de THC (delta-9-tetrahidrocannabinol), que é uma substância psicotrópica. A
Cannabis sativa Linneu (maconha) encontra-se relacionada na Lista de plantas proscritas
que podem originar substâncias entorpecentes e/ou psicotrópicas (Lista E), enquanto que o
THC, um dos componentes ativos da maconha, encontra-se inserido na Lista de
substâncias psicotrópicas (Lista F2), que é um subitem da Lista das substâncias de uso

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 11/11/2021 19:15:26.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e0ddff7d
proscrito no Brasil (Lista F) de acordo com as condições de seus adendos. Essas listas
fazem parte do Anexo I, Listas de substâncias entorpecentes, psicotrópicas, precursoras e
outras sob controle especial, da Portaria SVS/MS Nº. 344, de 12 de maio de 1998,
republicada no Diário Oficial da União de 1º de fevereiro de 1999, que são atualizadas
através de Resoluções da Diretoria Colegiada da ANVISA e publicadas em diário Oficial da
União sempre que ocorrer concessão de registro de produtos novos, alteração de fórmulas,
cancelamento de registro de produto e alteração de classificação de lista para registro
anteriormente publicado. De acordo com a Portaria SVS/MS Nº. 344, psicotrópico é
substância que pode determinar dependência psíquica ou física (...)" (Grifo nosso).

Quanto à culpabilidade, tratando-se de "(...) juízo de valor (de reprovação) que recai sobre o agente do
crime que podia se motivar de acordo com a norma e agir de modo diverso (conforme o Direito)" (Luiz Flávio
Gomes. Direito Penal: parte geral. v. 2. Revista dos Tribunais. São Paulo. 2007. p. 545), é inegável a
reprovabilidade da conduta de quem traz consigo substância entorpecente em lugar sujeito à administração
militar.

Os militares, por essência, manuseiam artefatos e instrumentos de sabida periculosidade, como armas de
fogo, explosivos etc., de forma que, em circunstâncias como as descritas nos autos, coloca-se em risco a
integridade do Acusado e a de terceiros. Além disso, trata-se de agente imputável, com potencial
consciência da ilicitude do fato, dele sendo exigida conduta diversa, restando plenamente caracterizado o
elemento subjetivo do tipo penal em comento, porquanto, ao declarar "(...) Teve instrução que era proibido,
que era crime entrar com maconha, portar (...) mesmo que fosse para uso próprio (...)", o Réu,
inequivocamente, agiu com dolo consubstanciado "(...) na vontade livre e consciente de praticar qualquer
das condutas enunciadas pelo tipo (...)" (Cícero Robson Coimbra Neves e Marcello Streifinger. Manual de
Direito Penal Militar. 2ª ed. São Paulo: Saraiva. 2012. p. 1.313).

Os fatos narrados na Denúncia e comprovados pelo conjunto probatório encontram perfeita adequação ao
tipo penal descrito no art. 290 do Código Penal Militar, mais especificamente à figura nuclear "trazer
consigo", que significa "(...) transportar junto ao corpo (...)" (Guilherme de Souza Nucci. Código Penal Militar
Comentado. 3ª ed. Forense. 2019. p. 468), não socorrendo ao Réu quaisquer excludentes de ilicitude ou de
culpabilidade.

Por tais motivos, não merece reparo o Decreto condenatório imposto ao Acusado.

Passo à análise da tese defensiva relativa à aplicação do Princípio da Insignificância, sob o argumento
segundo o qual:

"(...) não há porque condenar o acusado, tendo em vista a perfeita adequação do Princípio
da Insignificância no caso em exame, já que punir o acusado significaria privar sua
liberdade por conta de uma infração que não lesionou suficientemente o bem jurídico
tutelado pela norma penal (...)".

Os argumentos não merecem acolhida.

Como cediço, o Princípio da Insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes
condições objetivas: "(i) mínima ofensividade da conduta do agente, (ii) nenhuma periculosidade social da
ação, (iii) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento, e (iv) inexpressividade da lesão jurídica
provocada" (Habeas Corpus nº 104.403/SP, Relatora Ministra Cármen Lúcia, DJ: 01/02/2011).

No contexto da conduta descrita nos autos, as condições objetivas citadas devem ser analisadas sob o
prisma da preservação dos princípios da hierarquia e da disciplina militares. A posse ou o uso de substância
entorpecente em ambiente militar, consideradas as particularidades da carreira das armas, além de
absolutamente reprovável possui elevado grau de ofensividade e periculosidade, representando grave
violação ao bem jurídico tutelado pela norma penal descrita no art. 290 do Código Penal Militar.

Conforme salientam Cícero Robson Coimbra Neves e Marcello Streifinger (Manual de Direito Penal Militar.
Saraiva. São Paulo. 2012. p. 85), para quem:

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 11/11/2021 19:15:26.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e0ddff7d
"(...) não é vedada a aplicação do princípio da insignificância em Direito Penal Militar.
Todavia, sua aplicação depende, como vimos defendendo, de uma avaliação mais acurada,
que prestigie não apenas o bem jurídico primeiramente focado pela norma penal, mas
também outros bens jurídicos ligados às instituições militares, que podem estar evidentes
ou velados na norma penal militar, a exemplo da hierarquia, da disciplina, da autoridade,
enfim, de elementos que possam constituir a regularidade das forças armadas (...)".

Destaco que, em julgamento pelo Pleno, o Excelso Pretório entendeu pela inaplicabilidade do Princípio da
Insignificância no âmbito Castrense, sendo oportuna a transcrição da lapidar ementa da lavra do eminente
Ministro Carlos Ayres Britto (Habeas Corpus nº 103.684/DF, DJe: 12/04/2011):

"(...) A questão da posse de entorpecente por militar em recinto castrense não é de
quantidade, nem mesmo do tipo de droga que se conseguiu apreender. O problema é de
qualidade da relação jurídica entre o particularizado portador da substância entorpecente e
a instituição castrense de que ele fazia parte, no instante em que flagrado com a posse da
droga em pleno recinto sob administração militar (...) A tipologia de relação jurídica em
ambiente castrense é incompatível com a figura da insignificância penal, pois,
independentemente da quantidade ou mesmo da espécie de entorpecente sob a posse do
agente, o certo é que não cabe distinguir entre adequação apenas formal e adequação real
da conduta ao tipo penal incriminador (...)" (Grifo nosso).

Nesse mesmo sentido, o seguinte precedente desta Corte Castrense:

"Apelação nº 949-82.2018.7.00.0000 (DJe: 27/05/2019)
Relator: Ministro José Barroso Filho
EMENTA: APELAÇÃO. ART. 290 DO CPM. PRELIMINAR. DPU E MPM. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO
DO SISTEMA ACUSATÓRIO. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. UNÂNIME. MÉRITO. DPU.
ATIPICIDADE CONDUTA. AUSÊNCIA DE DOLO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. AUSÊNCIA DE
LESÃO. CRIME IMPOSSÍVEL. QUANTIDADE ÍNFIMA DE DROGA. IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO
UNÂNIME.
(...)
III. O tipo penal previsto no art. 290 do CPM, além de proteger a saúde pública, tem como
foco a tutela das Instituições Militares e de seus integrantes e não apenas o fato em si; daí
o porque da reprimenda penal apenas quando o fato ocorrer em lugar sujeito à
Administração Militar (ratione locci).
IV. A disseminação de entorpecentes no interior das Organizações Militares traz um alto
grau de risco para a coletividade no interior da caserna e comprometimento aos preceitos
da hierarquia e da disciplina.
(...)
VII. Recurso não provido. Decisão unânime (...)" (Grifos nossos).

Por se tratar de crime de perigo abstrato, para a configuração do tipo descrito no art. 290 do Código Penal
Militar não se faz necessária a comprovação de resultado lesivo, pois em ambiente militar a potencial
lesividade da substância entorpecente é suficiente para incriminar o seu possuidor, bastando, para tanto,
que o agente pratique qualquer das figuras nucleares do tipo penal em apreço, sem a necessidade de
efetiva comprovação da existência de qualquer lesão ou ameaça de lesão ao bem juridicamente tutelado
pela norma penal, in casu, a saúde pública.

Em consequência, a conduta em análise apresenta relevância penal quando se constata que a posse ou o
uso de substância entorpecente em local sujeito à Administração Militar representa efetiva lesão ao bem
jurídico tutelado pela norma penal descrita no art. 290 do Código Penal Militar, afastando, por via de
consequência, a aplicação do referido Postulado da Insignificância.

Além disso, o argumento defensivo de que a substância ilícita apreendida em posse do Acusado trata-se de
"(...) ínfima quantidade de maconha (...)" não aproveita o Acusado, na medida em que 20,24g (vinte gramas
e vinte e quatro centigramas) é uma quantidade considerável e bastante superior a boa parte dos casos
analisados por esta Corte Castrense, sendo certo que, conforme fundamentado anteriormente, não se trata
da quantidade, mas sim da potencial lesividade da substância entorpecente circulando entre militares, por

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 11/11/2021 19:15:26.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e0ddff7d
exemplo, portando, em sua essência, armas de fogo, explosivos etc.

Além disso, à guisa de elucidação, em julgamento de caso semelhante, esta Corte já considerou como
quantidade significativa "(...) a quantidade de maconha apreendida na posse do militar: um tablete com
7,84g (sete gramas e oitenta e quatro centigramas) da substância entorpecente (...)" (Apelação nº 7000622-
69.2020.7.00.0000. Relator: Ministro Lúcio Mário de Barros Góes. DJe: 19/05/2021).

Nesse contexto, laborou com precisão o Conselho Julgador de primeiro grau ao fundamentar o decisum
condenatório nos seguintes termos:

"(...) O bem jurídico tutelado não se limita à proteção da saúde individual do Agente. Na
realidade, estende-se à manutenção do regular funcionamento das Forças Armadas,
composta por militares que empunham armas, muitas vezes responsáveis diretamente
pela segurança das Organizações Militares.
(...)
O tipo penal castrense visa coibir a mera possibilidade de se fazer uso da substância
proscrita, pois os efeitos deletérios dele decorrentes impedem que o militar aja em
conformidade com suas funções.
Com o art. 290 do CPM buscou-se também proteger a Incolumidade Pública, objeto do
Título IV do CPM, no qual se inserem os Crimes Contra a Saúde (Capítulo III - arts. 290 a
297), certamente fragilizada com a presença de tais substâncias de uso proibido no seio da
corporação militar, que, por tal razão, poderá não cumprir a contento sua missão
constitucional, com graves prejuízos à segurança nacional e, por consequência, à
sociedade.
É até intuitivo coibir-se a concretização das condutas previstas no art. 290 do CPM em local
sujeito à Administração militar. Imagine-se, a título exemplificativo, a impensável situação
de um controlador de voo, sob efeito de substância entorpecente ou de efeito psicotrópico,
tendo em suas mãos milhares de vidas, ou de condutores de viaturas, em igual situação,
que, não raras vezes, ultrapassam 100 toneladas, ou, ainda, a de um Sentinela,
responsável por guarnecer Organizações Militares nas quais são guardadas armas e
munições de importante poder destrutivo. Inúmeros outros exemplos poderiam ser
mencionados para se demonstrar que, de fato, o dever militar e o uso de tais substâncias
não se misturam.
Ao adentrar e manter consigo tais substâncias em lugar sujeito à administração militar, o
agente potencializa o risco de ali serem usadas, com nítido prejuízo às regulares atividades
das Forças Armadas na unidade militar.
Por tal razão, mostra-se indevido se falar em aplicação, na espécie, do princípio da
insignificância, haja vista o alto grau de reprovabilidade da conduta e a expressiva lesão ao
bem juridicamente tutelado (...)"

Por tais motivos, não merece reparo a condenação.

2) Apelação interposta pelo Ministério Público Militar

Em suas Razões, o Parquet Castrense pugnou pela manutenção da condenação do Acusado pelo delito do
art. 290 do Código Penal Militar, porém, pugnando pelo redimensionamento da "(...) PENA-BASE A UM
PATAMAR MAIS ELEVADO QUE A PENA INSUFICIENTEMENTE APLICADA NA SENTENÇA (UM ANO DE
RECLUSÃO) (...)", além do "(...) AFASTAMENTO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA (...)", sob o
argumento de que:

"(...) a quantidade de droga apreendida em poder do acusado, ora apelado - 20,24g (vinte
gramas e vinte e quatro centigramas) de maconha -, é, sem exagero e literalmente,
centenas de vezes maior que a quantidade que normalmente é encontrada (em torno de
alguns decigramas ou centigramas) em poder de militares em casos idênticos gizados na
competência territorial da Auditoria da 7ª CJM.
Deste modo, pecou a Sentença quando, na dosimetria da pena-base (CPM, art. 69), mui
lamentavelmente desconsiderou as evidentemente desfavoráveis circunstâncias judiciais
da "gravidade do crime praticado" e "maior ou menor extensão do dano ou perigo de

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 11/11/2021 19:15:26.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e0ddff7d
dano", uma vez que, em vista do princípio da proporcionalidade a sopesar sobre os fatos
tipificados no art. 290 do CPM, obviamente quanto maior a quantidade da droga, maior o
perigo à saúde pública (pois uma eventual difusão de pouco mais de 20 gramas de
maconha, dentro da OM, é muito mais perigosa que a difusão de poucos centigramas),
sendo maior a exposição ao bem jurídico "incolumidade pública".
(...)
porque há, nos autos, duas circunstâncias judiciais desfavoráveis ao acusado - "gravidade
do crime praticado" e "maior ou menor extensão do dano ou perigo de dano" - é que não
se faz presente o requisito do art. 84, II, do CPM, uma vez que a presença delas traduz
negativas "circunstâncias do crime" (na redação própria do art. 84, II, do CPM).
Em sendo duplamente negativas as circunstâncias do crime perpetrado pelo apelado -
ainda que, ao final, a pena redimensionada pela Augusta Corte Castrense Federal não
supere 2 (dois) anos - , dogmaticamente não resta dúvida de que, em vista dos princípios
da individualização da pena e da proporcionalidade ao caso concreto (que são "princípios
de mão dupla", não princípios que devem em absoluto "sempre beneficiar os acusados",
senão devem privilegiar a proteção eficiente ao bem jurídico tutelado pelo tipo penal),
jamais o sursis poderia ter sido concedido (...)".

Assiste razão em parte ao Parquet Castrense, devendo ser acolhido, tão somente, o pleito relativo ao
aumento da pena-base, mas, ainda assim, não pela aduzida gravidade da conduta, senão, vejamos.

Como cediço, o Princípio da Individualização da Pena permite que o Julgador, dentro dos limites
abstratamente cominados pelo legislador, fixe a reprimenda objetivando a prevenção e a repressão do crime
perpetrado, conferindo-lhe, pois, certo grau de discricionariedade em todas as fases da dosimetria.

Conforme leciona Guilherme de Souza Nucci (Individualização da Pena. Revista dos Tribunais. 4ª ed. 2011.
São Paulo. p. 36):

"(...) A individualização da pena tem o significado de eleger a justa e adequada sanção
penal, quanto ao montante, ao perfil e aos efeitos pendentes sobre o sentenciado,
tornando-o único e distinto dois demais infratores, ainda que coautores ou mesmo corréus.
Sua finalidade e importância é a fuga da padronização da pena, da "mecanizada" ou
"computadorizada" aplicação da sanção penal, prescindindo da figura do juiz, como ser
pensante, adotando-se em seu lugar, qualquer programa ou método que leve à pena
preestabelecida segundo um modelo unificado empobrecido e, sem dúvida, injusto.".

Corrobora esse entendimento a jurisprudência dos Pretórios, no sentido de que "(...) O magistrado possui
discricionariedade, dentro dos limites legais, para fixar a pena em conformidade com a sua finalidade, tendo
em vista a prevenção e a repressão do crime." (Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 112.940/DF,
Relator: Ministro Dias Toffoli, DJe: 26/03/2013), bem como que "(...) a dosimetria da pena obedece a certa
discricionariedade, porque o Código Penal não estabelece regras absolutamente objetivas para sua fixação
(...)" (Superior Tribunal de Justiça. Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº 305733/PE, Relator:
Ministro Newton Trisotto, DJe: 18/11/2014).

Especificamente sobre os critérios estabelecidos pelo art. 69 do Código Penal Militar, Marcelo Streifinger e
Cícero Robson Coimbra Neves sustentam que (Manual de Direito Penal Militar. 4ª ed. São Paulo: Saraiva.
2014. p. 513):

"(...) a primeira parte do artigo em foco enumera dois universos de valoração inicial,
sequencialmente indicando quais critérios preenchem esses universos. Em primeiro plano,
determina que o Juiz avalie a gravidade do crime, estabelecendo as chamadas
circunstâncias judiciais de caráter objetivo, ou seja, aqueles que dizem respeito ao fato em
si, a saber, a maior ou menor extensão do dano, ou perigo de dano, os meios empregados,
o modo de execução, as circunstâncias de tempo e lugar. Também determina o dispositivo
que sejam aferidas as circunstâncias judiciais de caráter subjetivo, ou seja, aquelas que
dizem respeito ao autor, indicando a sua personalidade pela intensidade do dolo ou grau
de culpa, os motivos determinantes, os antecedentes do réu e a sua atitude de
insensibilidade, indiferença ou arrependimento após o crime (...)".

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 11/11/2021 19:15:26.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e0ddff7d

Nesse contexto, a Sentença hostilizada assim fundamentou a dosimetria da pena imposta ao Réu:

"(...) Na primeira fase (art.69 do CPM), reconhece-se como circunstância judicial
desfavorável ao réu a extensão do perigo de dano decorrente da posse de uma
considerável quantidade de maconha. Por outro lado, verifica-se, à luz dos autos, ter o
Acusado bons antecedentes.
Fixa-se, então, a pena-base em 1 (um) ano de reclusão.
Na segunda fase, ausentes agravantes. A prevista no art.70, II, "l", do CPM, não restou
comprovada.
Reconhece-se a atenuante da menoridade (art.72, I, do CPM), pois o Agente, nascido em
11/6/2001, era menor de 21 (vinte e um) anos ao tempo do crime (12/7/2020), bem como a
confissão espontânea (art.72, III, "d", do CPM).
Apesar das atenuantes, a pena-base não pode ser fixada aquém do mínimo legal, ex-vi art.
73, parte final, do CPM ("Quando a lei determina a agravação ou atenuação da pena sem
mencionar o quantum, deve o juiz fixá-lo entre 1/5 (um quinto) e 1/3 (um terço), guardados
os limites da pena cominada ao crime.") e Súmula STJ nº 231 ("A incidência da
circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal").
Mantém-se, portanto, na segunda fase, a pena de 1 (um) ano de reclusão.
Na terceira fase, inexistem causas especiais ou gerais de aumento ou de diminuição de
pena.
Sendo assim, fixa-se a pena definitiva em 1 (um) ano de reclusão (...)" (Grifos nossos).

Extrai-se dos citados fundamentos que o Juízo de primeiro grau, ao fixar a pena-base, sopesou
negativamente a circunstância da "(...) extensão do perigo de dano decorrente da posse de uma
considerável quantidade de maconha (...)", porém, fixou a pena de 1 (um) ano de reclusão considerando os
bons antecedentes do Réu.

O Órgão ministerial, por sua vez, pretendeu a majoração da pena-base por considerar, também, a gravidade
da conduta, tendo em vista a quantidade de substância entorpecente.
Nesse contexto, a doutrina e a jurisprudência dos Pretórios considera a análise da gravidade da conduta,
enquanto circunstância judicial para fins de fixação da pena-base, como "(...) a intensidade do delito em
suas mais diversas circunstâncias (...)", devendo ser apreciada, todavia, "(...) sob o ponto de vista concreto e
não abstrato (...) Em suma, essa circunstância judicial lastreia-se na gravidade concreta do crime." (Grifo
nosso) (Guilherme de Souza Nucci. Código Penal Militar Comentado. Revista dos Tribunais. 2013. São Paulo.
p. 133).

E é exatamente esse o ponto. Embora seja de conhecimento amplo no âmbito desta Justiça Especializada
que nos delitos de tráfico, posse e uso de substância entorpecente em local sujeito à Administração Militar, a
gravidade da conduta "(...) exacerba-se quando se sabe que os militares têm acesso às armas de fogo e que
suas atividades demandam nível de responsabilidade incompatível com o uso de entorpecentes que lhes
alterem os sentidos." (Apelação nº 7000052-83.2020.7.00.0000, Relator: Ministro Gen Ex Lúcio Mário de
Barros Góes, DJe: 03/07/2020), no caso dos autos, não se pode atribuir ao fato de que o Acusado foi
encontrado com uma quantidade de substância entorpecente muito superior àquelas normalmente
analisadas por esta Corte Castrense como supedâneo para elevar a reprimenda na primeira fase da
dosimetria sob o prisma da gravidade, pois, a toda evidência, trata-se de gravidade abstrata.

Aliás, no caso em exame, ainda que em missão num destacamento na Cidade de Floresta/PE, o Réu não
guarnecia serviço, tampouco portava arma, limitando-se o seu mister, naquela empreitada, à limpeza de
valetas.

Nada obstante, é fato que, conforme anteriormente destacado, a quantidade de substância entorpecente
encontrada em poder do Acusado constituiu elemento caracterizador da elevada extensão do risco de dano
e, embora avaliada pelo Juízo de primeiro grau, nas circunstâncias admitidas pelo próprio Réu desde a fase
inquisitorial, de que levou a droga para o destacamento com vistas a consumi-la no decorrer da missão, ao
meu sentir, a despeito dos bons antecedentes assinalados pelo decisum condenatório, esse elemento pode
sim sopesar negativamente em desfavor do Réu com vistas ao incremento da pena-base, como pretendido
pelo Ministério Público Militar, sendo oportuno ressaltar que, apesar da quantidade elevada, os autos não

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 11/11/2021 19:15:26.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e0ddff7d
evidenciaram, em nenhuma hipótese, qualquer indício de eventual traficância.

Nesse contexto, é possível, dentro de um critério de discricionariedade, porém sem descurar dos Princípios
da Proporcionalidade e da Razoabilidade, além da Individualização da Pena, considerando a reprimenda
cominada para o delito do art. 290 do Código Penal Militar, orbitar entre 1 (um) e 5 (cinco) anos de reclusão,
majorar a pena-base, na esteira da reiterada jurisprudência desta Corte Castrense:

"Apelação nº 7000810-33.2018.7.00.0000 (DJe: 09/08/2019)
Relator: Ministro Gen Ex Odilson Sampaio Benzi
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ART. 290 DO CPM. CRIME MILITAR IMPRÓPRIO, DE MERA
CONDUTA E DE PERIGO ABSTRATO. A AUSÊNCIA DE MENÇÃO EXPRESSA AO THC NÃO
PREJUDICA A MATERIALIDADE DO DELITO, QUE CONCLUI TRATAR-SE DE MACONHA. ÍNFIMA
QUANTIDADE DE DROGA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. NÃO
APLICAÇÃO NA SEARA CASTRENSE DOS PRINCÍPIOS DA INTERVENÇÃO MÍNIMA,
FRAGMENTARIEDADE E LESIVIDADE. RÉU CONFESSO. AUTORIA E MATERIALIDADE
COMPROVADAS. AUMENTO DA PENA BASE CORRETAMENTE FUNDAMENTADO.
CONDENAÇÃO "A QUO" MANTIDA. MAIORIA.
Militar em poder de maconha dentro da OM, fato que se encaixa nas elementares do art.
290 do CPM, na modalidade, "trazer consigo" substância entorpecente.
O Art. 290 do Códex castrense é crime militar impróprio, de mera conduta e de perigo
abstrato, razão pela qual basta para sua configuração a presunção do perigo, não havendo
a necessidade de se materializar o dano contra a incolumidade pública. O Laudo Pericial
que não menciona expressamente a presença da Substância Tetrahidrocanabinol (THC),
mas, que conclui tratar-se de maconha, não prejudica a materialidade do delito do art. 290
do CPM.
(...)
Do mesmo modo, se mostra frágil o pleito defensivo de absolvição com base no princípio
da proporcionalidade, a conduta do réu se amolda a um tipo penal, não cabendo a
aplicação de punição administrativa. Ademais, o aumento da pena base na razão de 1/3
(um terço) feito pelo Juízo "a quo" se mostra proporcional, justo e em harmonia com
sistema trifásico adotado pelo códex castrense. Logo, comprovados autoria e
materialidade, e não se vislumbrando qualquer causa que possibilite a alteração do decreto
condenatório, este deve ser mantido.
Apelo desprovido. Decisão por maioria." (Grifo nosso).
"Apelação nº 0000126-24.2014.7.11.0111 (DJe: 05/10/2018)
Relator: Ministro Alte Esq Carlos Augusto de Sousa
EMENTA: APELAÇÃO. MPM. ART. 290 DO CPM. PORTE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE POR
MILITAR EM ÁREA SUJEITA À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE
COMPROVADAS. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. INTENSIDADE DO DOLO.
DISCRICIONARIEDADE DO JUÍZO A QUO. CONTROLE DE LEGALIDADE E DE
CONSTITUCIONALIDADE. PROPORCIONALIDADE DA REPRIMENDA. ELEVADA QUANTIDADE.
VEDAÇÃO DA PROTEÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE DISTINÇÃO ENTRE USUÁRIO E
TRAFICANTE. APELO PROCEDENTE. DECISÃO UNÂNIME.
(...)
2. As circunstâncias judiciais se mostrarão desfavoráveis, com aptidão para majoração da
reprimenda penal em patamar acima do mínimo legal, quando o Acusado fizer ameaças
aos companheiros de farda, em razão da personalidade voltada para condutas criminosas,
bem como do exacerbado quantitativo da droga encontrado em seu poder - 380 g
(trezentos e oitenta gramas).
3. O quantum de aumento da pena, decorrente da avaliação negativa das circunstâncias
previstas no artigo 69 do Código Penal Militar, é realizado segundo a discricionariedade
regrada do Juiz, após analisar todo o contexto do crime, de modo que deve ser privilegiado
o seu entendimento se não for fixada a pena base em patamar nitidamente ínfimo ou, ao
contrário, exacerbado, pois não há regras objetivas, critérios matemáticos, tampouco
fração indicada na lei para incidir nessa fase.
4. O controle da legalidade e da constitucionalidade justifica a exasperação da pena
aplicada quando estiver evidente a desproporcionalidade entre a lesão ao bem jurídico
tutelado e a sua reprimenda fixada na Sentença condenatória.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 11/11/2021 19:15:26.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e0ddff7d
(...)
7. Apelo provido. Unanimidade." (Grifos nossos).

Corrobora a possibilidade de fixação da pena em patamar acima do mínimo legal o escólio de Guilherme de
Souza Nucci (Código Penal Militar Comentado. Forense. São Paulo. p. 134), para quem apenas se todas as
circunstâncias judiciais forem favoráveis "(...) tem cabimento a aplicação da pena no mínimo. Não sendo,
deve ela situar-se acima da previsão mínima feita pelo legislador (...)".

Merece reparo, portanto, o Decreto condenatório naquilo que se refere à dosimetria da pena.
Inicialmente, conforme destacado anteriormente, na análise das circunstâncias judiciais do art. 69 do Código
Penal Militar, sopesa negativamente a elevada extensão do dano ou perigo de dano, devendo ser fixada a
pena-base acima do seu mínimo legal, ou seja, em 1 (um) ano e 5 (cinco) meses de reclusão.

Na segunda fase da dosimetria, não se observam as circunstâncias agravantes previstas no art. 70 do
Código Penal Militar, todavia deve-se reconhecer a atenuante descrita no artigo 72, inciso I, do Diploma
Repressivo Castrense, haja vista que o Réu possuía 19 (dezenove) anos à época dos fatos, devendo a pena
fixada na primeira fase da dosimetria ser reduzida em 1/5 (um quinto), perfazendo 1 (um) ano, 1 (um) mês e
18 (dezoito) dias de reclusão, que se torna definitiva em razão da ausência de causas de aumento ou de
diminuição.

Vale salientar que a redução efetivada na segunda fase da dosimetria da pena foi efetivada em seu grau
mínimo na esteira do entendimento consolidado na jurisprudência desta Corte Castrense, segundo a qual:

"(...) O art. 73 do CPM traçou as frações mínima e máxima para a atenuação e agravação,
asseverando dever o magistrado fixá-las entre 1/5 e um 1/3, guardados os limites da
sanção cominada ao respectivo delito. Embora exista certa discricionariedade judicial na
incidência do quantum legal previsto, tal critério não se confunde com arbitrariedade
jurisdicional. O maior ou menor grau de culpabilidade (entendida como elemento do crime,
e não como mensuração do dolo ou da culpa) do agente deve ser o fator adotado para a
escolha da fração correspondente. Iniciada a individualização, o modelo trifásico pressupõe
em todas as suas fases, sempre que houver quantum a ser escolhido pelo juiz, o
estabelecimento da pena a partir da análise de fundamentação concreta lançada no
processo. Dessa maneira, à semelhança da pena base, ele deve partir da menor fração de
agravação ou da maior fração de atenuação, padecendo de ilegalidade insuperável o
aumento da reprimenda ou sua diminuição no menor patamar possível sem a devida
justificação. A menoridade relativa é circunstância relativa à personalidade do agente,
asseverando a jurisprudência e a doutrina que, entre as três circunstâncias preponderantes
(motivos determinantes do crime, personalidade do agente e reincidência), a relativa à
personalidade do agente seria a "rainha" das circunstâncias. Não havendo, assim, qualquer
motivação para a mitigação do patamar de atenuação, deve ser reconhecida a fração que
melhor beneficia o agente. Recurso parcialmente provido. Decisão por maioria." (Grifos
nossos) (Apelação nº 7000962-81.2018.7.00.0000. Relatora para o Acórdão: Ministra Dra.
Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha, DJe: 17/09/2019).

Nesse contexto, ainda que a atenuante da menoridade prepondere como circunstância judicial relativa à
personalidade do agente, os autos evidenciam na conduta do Réu um grau de culpabilidade elevado, que
justifica a aplicação do quantum de diminuição da pena em seu patamar mínimo.
Sendo o Réu primário e de bons antecedentes, assiste-lhe o direito de recorrer em liberdade (art. 527 do
CPPM).

Todavia, quanto ao pedido do Ministério Público Militar de não concessão do benefício do sursis, o pleito não
merece acolhida.

Afinal, conforme leciona Enio Luiz Rosseto (Código Penal Militar Comentado. Revista dos Tribunais. 2012.
São Paulo. p. 389) o referido benefício, "(...) se reunidos todos os pressupostos legais, é um direito subjetivo
do condenado e não uma faculdade dependente do arbítrio do julgador (...)".

Além disso, a despeito dos argumentos ministeriais dando conta de que deveria ser suprimida a suspensão

Documento assinado eletronicamente por CARLOS VUYK DE AQUINO - MINISTRO DO STM, Matricula
1296. Em 11/11/2021 19:15:26.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21e0ddff7d
condicional da pena, dada a "(...) gravidade do crime praticado e maior ou menor extensão do dano ou
perigo de dano (...)", não há elementos nos autos que conduzam ao entendimento de que o Réu poderia
voltar a delinquir, o que se contrapõe às hipóteses de suspensão do sursis previstas no inciso II do artigo 84
do Código Penal Militar.

Nunca é demais salientar que o Acusado, além de possuir bons antecedentes, admitiu, desde a fase
inquisitorial, a prática delituosa, ressaltando, inclusive, que teve uma recaída, destinando-se a substância
entorpecente a uso próprio, de sorte que, considerando até mesmo o fato de que o então militar já foi
licenciado do serviço ativo do Exército Brasileiro, nada indica que volte a delinquir.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte Castrense:

"Apelação nº 0000232-40.2015.7.01.0301 (DJe: 09/03/2017)
Relator para o Acórdão: Ministro Dr. Artur Vidigal de Oliveira.
APELAÇÕES. DEFESA. MPM. ABANDONO DE POSTO. DELITO DE MERA CONDUTA.
PRINCÍPIOS DA IRRELEVÂNCIA PENAL E DA INSIGNIFICÂNCIA. INFRAÇÃO DISCIPLINAR.
ESTADO DE NECESSIDADE EXCULPANTE. PENA MÁXIMA. GRAVIDADE DO MOTIVO
DETERMINANTE. NÃO CONCESSÃO DE SURSIS.
(...)
3. A presunção de que o Réu não voltará a delinquir é requisito necessário à concessão do
benefício da suspensão condicional da pena.
Recurso Defensivo conhecido e não provido. Decisão unânime. Recurso Ministerial
conhecido e provido. Decisão unânime." (Grifo nosso).

Nesse sentido, irreprochável a Sentença vergastada:

"(...) Quanto à Suspensão Condicional da Pena (Sursis), é possível concedê-la à luz do art.
84 do CPM, pois apesar da quantidade de maconha apreendida, o Acusado tem bons
antecedentes e sua personalidade, motivos e circunstâncias do crime, bem como sua
conduta posterior não indicam que poderá voltar a delinquir (...)".

Por tais motivos, o Acusado satisfaz os requisitos para a concessão do benefício do sursis, pelo prazo de 2
(dois) anos, nos termos do art. 84 do CPM, devendo ser observadas as condições estabelecidas no art. 626
do CPPM, exceto a da alínea "a", devendo ser retificado o Decreto condenatório para restabelecer a condição
descrita na alínea "d" do artigo 626 do Código de Processo Penal Militar, qual seja, "(...) não frequentar casas
de bebidas alcoólicas ou de tavolagem (...)", a uma porque a exclusão não foi justificada e, a duas, porque
as circunstâncias descritas nos autos assim não recomendam.

Prosseguindo na dosimetria, fica estabelecido o regime prisional inicialmente aberto, em caso de
cumprimento da reprimenda, consoante a redação da alínea "c" do § 2º do artigo 33 do Código Penal
comum, que regula os regimes de cumprimento das penas nos estabelecimentos prisionais comuns.

E, por fim, consoante a dicção do art. 67 do CPM, o Acusado faz jus à detração penal relativa ao período de
duração de sua prisão provisória, aí considerada a sua prisão em flagrante delito ocorrida no dia 12 de julho
de 2020, tendo sido expedido e cumprido o respectivo Alvará de Soltura em 13 de julho de 2020.

Diante do exposto, nego provimento ao Apelo defensivo e dou provimento parcial ao Apelo ministerial para,
mantendo a condenação imposta pelo Juízo de primeiro grau, por seus próprios e jurídicos fundamentos,
fixar a pena do ex-Sd Ex KAIO RODRIGO DA SILVA LIMA em 1 (um) ano, 1 (um) mês e 18 (dezoito) dias de
reclusão, como incurso no artigo 290, caput, do Código Penal Militar, concedendo-lhe o benefício do sursis
pelo prazo de 2 (dois) anos, com fulcro no art. 84 do referido Estatuto Repressivo Castrense, com a
observância das condições estabelecidas no art. 626 do Código de Processo Penal Militar, exceto a da alínea
"a", designando ao Juízo de origem a competência para presidir a Audiência Admonitória, nos termos do art.
611 do CPPM, com a detração do tempo de prisão provisória cumprida, ex vi do art. 67 do CPM, fixando o
regime prisional inicialmente aberto, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal comum, em
caso de cumprimento da pena em estabelecimento prisional comum, e com o direito de recorrer em
liberdade.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 11/11/2021 07:09:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10123a7e56ec
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000392-90.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO CARLOS VIUK DE AQUINO
REVISOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
APELANTES: KAIO RODRIGO DA SILVA LIMA, EX-SD EX, E
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADOS: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR E KAIO RODRIGO DA
SILVA LIMA
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO

DECLARAÇÃO DE VOTO

Votei vencido, divergindo de meus eminentes pares, uma vez
que negava provimento ao apelo ministerial e mantinha
incólume a Sentença recorrida, pelas razões expostas a seguir.

O Ministério Público Militar interpôs apelo postulando a
manutenção da condenação do Acusado, e majoração da pena
aplicada ao ex-Sd Ex Kaio Rodrigo da Silva Lima, pelo crime do
art. 290 do CPM, com as seguintes teses:

I. Redimensionamento da pena-base a um patamar mais
elevado, em razão das circunstâncias judiciais desfavoráveis da
"gravidade do crime praticado" e "maior ou menor extensão do
dano ou perigo de dano;

II. afastamento da suspensão condicional da pena, haja vista que
a presença dessas circunstâncias judiciais desfavoráveis
desautoriza o sursis, segundo a exigência do art. 84, inciso II, do
CPM; e

III. Na hipótese de afastamento do benefício, pugnou pela
determinação do cumprimento da pena privativa de liberdade
em regime inicial aberto.

A Defensoria Pública da União interpôs apelo, postulando, a
reforma da sentença para a absolvição do Acusado, com a

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 11/11/2021 07:09:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10123a7e56ec
seguinte tese:

I. atipicidade da conduta do acusado, por ausência de lesão
efetiva ao bem jurídico tutelado aplicação (saúde pública).

II. Aplicação do princípio da insignificância diante da pequena
quantidade de substância entorpecente.

III. Ou, reconhecimento de causa supralegal de exclusão da
ilicitude, vez que o crime praticado foi de pouca relevância, por
força do art. 439, alínea b ou d, do Código de Processo Penal
Militar.

A autoria foi incontroversa. As testemunhas: 3º Sgt Ezequiel da
Silva Lopes, Sd Breno Santos das Chagas e Sd João Lucas Araújo
Silva, arroladas pelo MPM, afirmaram que a substância foi
encontrada com o Acusado e, que atuaram na prisão em
flagrante do Réu. Em juízo, confirmaram o depoimento
declarando a apreensão da substância entorpecente em poder
do Réu.

Além do mais, o Acusado confessou que a droga apreendida em
seu poder tratava-se de maconha.

A materialidade pode ser constatada pelo Laudo Preliminar de
Constatação nº 0004/2020, que apontou resultado positivo para
maconha (APF nº 7000092-49.2020.7.07.0007, evento 2,
LAUDPERI10, fls.2/5), posteriormente, confirmado pelo Auto de
Apreensão do Entorpecente, Laudo de Exame de Constatação, e
Laudo de Perícia Criminal (Química Forense) nº 579/2020 -
SETEC/SR/PF/PE (APF Nº7000092-49.2020.7.07.0007, Evento 31,
LAUDPERI2) realizado pela Polícia Federal que atesta que a
substância apreendida era maconha - amostra com massa de
20,24g e por prova testemunhal, bem como pela própria
confissão do Réu. Tratou-se de maconha, entorpecente de uso
proscrito no Brasil, capaz de causar dependência física e/ou
psíquica, de acordo com a PORTARIA nº 344/98-SVS/MS, de

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 11/11/2021 07:09:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10123a7e56ec
12/5/1998 (relacionada na Lista F2 - Substâncias Psicotrópicas).

A culpabilidade ficou amplamente comprovada nos autos, não
havendo qualquer excludente, diante da prova testemunhal
produzida em Juízo. Portanto, o Acusado era imputável, com
potencial consciência da ilicitude e poderia ter adotado outra
conduta, deixado a droga fora dos muros do quartel.

No tocante ao dolo, não há dúvidas quanto à sua presença. O
Acusado sabia que era proibida a posse de substância
entorpecente na Unidade, pois, tentou escondê-la, guardando-a
no bolso direito da calça do uniforme que estava dentro do
armário em seu alojamento, na Organização Militar, como
declarou em seu interrogatório. Ademais, declarou ter tido
instrução de que era crime entrar e portar maconha no interior
da caserna.

Passa-se à análise das teses arguidas pela Defesa, na forma
abaixo.

I. Absolvição do Réu por atipicidade da conduta e por
ausência de ofensa ao bem jurídico tutelado.
O pedido de absolvição do Réu por atipicidade da conduta e por
ausência de ofensa ao bem jurídico tutelado, no caso, há
evidente adequação da conduta ao tipo penal previsto no art.
290 do CPM, além de ofensa aos pilares da hierarquia e da
disciplina.

É sabido que, no caso dos entorpecentes em quartéis, o bem
jurídico tutelado não é apenas a saúde pública. Envolvem-se
outros bens jurídicos superiores, pois um militar fazendo uso de
entorpecente em quartel pode causar imensurável perigo para a
coletividade, ferindo de morte a hierarquia e a disciplina.

No caso do tipo penal em comento, tratou-se de crime de perigo
abstrato, razão pela qual o argumento do Recorrente foi de todo
improcedente, pois, efetivamente, violou-se a norma e foi

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 11/11/2021 07:09:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10123a7e56ec
afetado o bem jurídico legalmente protegido, além de constituir
total afronta aos alicerces das instituições militares.

Ademais, por se tratar de crime de perigo abstrato, basta a
manifestação da conduta para a adequação ao tipo penal, sem a
necessidade da produção de efeitos.

A perícia constatou a existência de tetrahidrocanabinol (THC) no
material apreendido, o que o coloca na condição de
entorpecente, guardado e trazido consigo pelo Apelante, em
área sob Administração Militar.

O tipo penal descrito no art. 290 do Código Penal castrense,
além de proteger a saúde pública, como argumentou o Apelante,
tem como foco a tutela das Instituições Militares e de seus
integrantes e não apenas o fato em si; é um elemento
especializante que atrai a competência da justiça militar para o
caso.

Assim, o pleito de que a posição topográfica do artigo no CPM
tutela somente a saúde pública, não encontra guarida na
jurisprudência dessa Corte. Ademais, mesmo que assim fosse,
por se tratar o art. 290 de crime de perigo abstrato, certamente
a saúde da coletividade estaria em risco. Frise-se que não é a
saúde individual do agente da conduta que está tutelada pelo
tipo penal. O escopo é bem maior.

Logo, a conduta do Apelante ultrapassou a esfera da sua
intimidade, pois feriu o bem jurídico tutelado e a tipicidade penal
militar, tendo correlação direta com a lesão e com a ofensa às
Instituições Militares, uma vez que atenta contra a estrutura e a
operacionalidade das Forças Armadas (Precedente do STM:
Apelação nº 2000.01.048632-1/RJ, julgado em 14/3/2001 - Rel.
Min. Antonio Carlos de Nogueira).

No caso dos autos, deve-se ter em conta que a soberania do
Estado Democrático de Direito, materializada pela higidez de

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 11/11/2021 07:09:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10123a7e56ec
suas tropas, também está em jogo, revelando-se imprópria a
adoção indiscriminada da legislação comum sobre drogas nos
casos de porte dentro dos quartéis.

O tráfico, a posse ou o uso de entorpecente na caserna não
podem ser tratados da mesma maneira que o são pelas
instituições criminais da sociedade civil. Deve-se refletir se a
soberania do Brasil não estaria comprometida, caso a tropa fosse
constituída de grande número de viciados. Cabe a reflexão,
também, se seria seguro colocar um fuzil ou metralhadora sob a
responsabilidade de um usuário de droga.

II. Ausência de atipicidade material da conduta por
incidência do princípio da insignificância.
Não se aplicou o princípio da insignificância ou da bagatela, no
âmbito desta Justiça Especializada, porque o uso de substâncias
entorpecentes nos quartéis, traria efeitos prejudiciais à
regularidade do funcionamento das Instituições Militares.

A jurisprudência do STF afastou a aplicabilidade do princípio da
insignificância no caso de entorpecentes em quartéis, conforme
emblemático julgado da relatoria da Ministra Ellen Gracie (HC nº
94685/CE), que afirma não se aplicar o princípio da
insignificância no caso de entorpecentes, do qual se transcreve o
seguinte fragmento, in verbis:
"DIREITO PENAL MILITAR. HABEAS CORPUS. ART. 290 CPM.
SUPERVENIÊNCIA DA LEI 11.343/06. PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA. IRRELEVÂNCIA. ART. 2, § 1°, LICC. NORMA
ESPECIAL E NORMA GERAL. PRESCRIÇÃO. ORDEM
CONCEDIDA DE OFÍCIO.

1. Habeas corpus impetrado contra ato do Superior Tribunal
Militar que, no julgamento de embargos infringentes,
manteve a condenação do paciente pela prática do crime
previsto no art. 290 do Código Penal Militar.

2. Tratamento legal acerca da posse e uso de substância
entorpecente no âmbito dos crimes militares não se

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 11/11/2021 07:09:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10123a7e56ec
confunde com aquele dado pela Lei n° 11.343/06, como já
ocorria no período anterior, ainda na vigência da Lei n°
6.368/76.

3. Direito Penal Militar pode albergar determinados bens
jurídicos que não se confundem com aqueles do Direito
Penal Comum.

4. Bem jurídico penal-militar tutelado no art. 290 do CPM,
não se restringe à saúde do próprio militar, flagrado com
determinada quantidade de substância entorpecente, mas
sim a tutela da regularidade das instituições militares.

5. Art. 40, III, da Lei n° 11.343/06, não altera a previsão
contida no art. 290 do CPM.

6. Art. 2°, § 1°, LICC: não incide qualquer uma das hipóteses
à situação em tela, eis que o art. 290 do CPM, é norma
especial e, portanto, não foi alterado pelo advento da Lei n°
11.343/06.

7. Inaplicabilidade do princípio da insignificância em relação
às hipóteses amoldadas no art. 290 do CPM.

8. Habeas corpus denegado.

EMENTA: Agravo regimental em recurso extraordinário com
agravo. Penal Militar. Posse de substância entorpecente em
lugar sujeito à administração militar (CPM, art. 290).
Constitucionalidade reconhecida pela Corte. Não incidência
da Lei nº 11.343/06, em vista do princípio da especialidade.
Princípio da insignificância. Não aplicabilidade no
âmbito castrense. Precedentes. Regimental não
provido.

1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal já
assentou a inaplicabilidade do princípio da
insignificância à posse de quantidade reduzida de
substância entorpecente em lugar sujeito à
administração militar (art. 290 do Código Penal Militar),
bem como suplantou, ante o princípio da especialidade, a

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 11/11/2021 07:09:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10123a7e56ec
aplicação da Lei nº 11.343/06 (HC nº 103.684/DF, Relator o
Ministro Ayres Britto, DJe de 13/4/11).

2. Por sua vez, a Segunda Turma ao julgar o ARE nº
710.663/DF-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia,
confirmou a jurisprudência pacífica da Corte no sentido da
constitucionalidade do art. 290 do Código Penal Militar.

3. Agravo regimental ao qual se nega provimento." (ARE
856183 AgR / DF - Rel. Min. Dias Toffoli. Julgado em
30/6/2015. Segunda Turma. Unânime. Negado provimento
ao agravo) (Grifo nosso).

Portanto, a Sentença não mereceu qualquer reparo, por estar em
plena conformidade com os preceitos da norma constitucional e
seus princípios, assim como da lei penal e processual castrenses,
sendo a conduta típica (material e formalmente), antijurídica e
culpável.

III. Reconhecimento de causa supralegal de exclusão da
ilicitude, vez que o crime praticado é de pouca relevância,
por força do art. 439, alínea b ou d, do Código de
Processo Penal Militar.
A tese da defesa de que deve haver o reconhecimento de uma
causa supralegal de exclusão de ilicitude em razão da pouca
relevância da conduta não procede o pedido; a propósito, o
Enunciado nº 14 da Súmula de jurisprudência dominante no STM:
"Tendo em vista a especialidade da legislação militar, a Lei nº
11.343, de 23 de agosto de 2006, que instituiu o Sistema
Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, não se aplica à
Justiça Militar da União".

O rigor da legislação penal militar justifica-se exatamente pelas
particularidades do ambiente castrense, que, exige prontidão da
tropa, cujos membros não podem ficar sob efeito de substâncias
entorpecentes ou psicotrópicas, o que comprometeria o regular
funcionamento das Forças Armadas, portanto não se trata de
crime de pequena relevância.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 11/11/2021 07:09:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10123a7e56ec

Passa-se, assim, à análise das teses arguidas pelo Ministério
Público Militar, na forma abaixo.

I. Manutenção da Sentença condenatória e majoração
da pena, presença de circunstâncias judiciais
desfavoráveis.
No que tange a dosimetria da pena, em conformidade com o
preceito secundário do art. 290, c/c o art. 58, ambos do CPM, a
pena varia de 1 (um) a 5 (cinco) anos de reclusão.

Na primeira fase (art. 69 do CPM), reconheceu-se como
circunstância judicial desfavorável ao Réu a extensão do perigo
de dano decorrente da posse de considerável quantidade de
maconha. Por outro lado, verificou-se, de acordo com o conjunto
probatório, ter o Acusado bons antecedentes. Fixou-se, então, a
pena-base em 1 (um) ano de reclusão.

Na segunda fase, ausentes agravantes. A prevista no art. 70,
inciso II, alínea l, do CPM, não restou comprovada. Reconheceu-
se a atenuante da menoridade (art. 72, I, do CPM), pois o Agente,
nascido em 11/6/2001, era menor de 21 (vinte e um) anos ao
tempo do crime (12/7/2020), bem como a confissão espontânea
(art.72, III, d, do CPM).

Apesar das atenuantes, a pena-base não pode ser fixada aquém
do mínimo legal, ex-vi do art. 73, parte final, do CPM guardados
os limites da pena cominada ao crime.") e Súmula STJ nº 231 - "A
incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à
redução da pena abaixo do mínimo legal". Manteve-se, portanto,
na segunda fase, a pena de 1 (um) ano de reclusão.

Na terceira fase, inexistem causas especiais ou gerais de
aumento ou de diminuição de pena. Sendo assim, fixou-se a
pena definitiva em 1 (um) ano de reclusão.

Porquanto, não se justifica a majoração da pena.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 11/11/2021 07:09:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10123a7e56ec
II. Afastamento da Suspensão Condicional da Pena, em
razão, nos termos do art. 84, inciso II, do CPM, se for o
caso, cumprimento da pena privativa de liberdade em
regime inicial aberto.
O pedido ministerial não procede porque a pena foi fixada no seu
mínimo legal, 1 (um) ano de reclusão, com a concessão do
benefício da suspensão condicional da pena, pelo período de 2
(dois) anos, com base no art. 84 da mesma Lei, nas condições
estabelecidas no art. 626 do CPPM.

In casu, restou comprovado situação atenuante em favor do
Apelado que, espontaneamente, desde o inquérito militar,
confessou a posse da droga e contribuiu com as autoridades
militares, razão pela qual a pena mínima aplicada deve ser
mantida.

Quanto à Suspensão Condicional da Pena (sursis), é possível
concedê-la à luz do art. 84 do CPM, pois apesar da quantidade de
maconha apreendida, o Acusado tem bons antecedentes e sua
personalidade, motivos e circunstâncias do crime, bem como sua
conduta posterior não indicam que poderá voltar a delinquir.

A conduta do Apelado, por si só, não demonstrou maior
gravidade ao crime praticado, considerando que não extrapolou
a previsão legal, tampouco restou comprovado qualquer
extensão maior do dano ou perigo de dano capaz de ensejar a
suspensão do sursis.

Ante o exposto, conheci e neguei provimento aos apelos da
Defesa de KAIO RODRIGO DA SILVA LIMA, Ex-Sd Ex e ao do
Ministério Público Militar, para manter na íntegra a Sentença
recorrida, por seus próprios e jurídicos efeitos.

Brasília, 16 de setembro de 2021.

Ministro JOSÉ BARROSO FILHO
Revisor